Tribunal: STM
Processo: 7000295-56.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM. CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO. NULIDADE. ART. 433 DO CPPM. NÃO OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA. CORRUPÇÃO ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDA, PRÁTICA OU RETARDAMENTO DE ATO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. EXIGÊNCIA DE DOLO. COMPROVAÇÃO. MILITAR RÉU CONFESSO. PROVAS CONCRETAS. AUFERIMENTO DE LUCROS. PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. PARTICIPAÇÃO EM CONTRATO POR INTERPOSTAS PESSOAS. CADASTRAMENTO DE TERCEIROS NA OCP. CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. DUAS INFRAÇÕES. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM. VEDAÇÃO AO SURSIS. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART. 84 DO CPM. REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º, ALÍNEA "C" DO CP.
1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisado sob a perspectiva do caso concreto, a fim de se verificar a eventual ocorrência de prejuízo, em respeito ao princípio do pas de nullité sans grief, de modo que a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua realização, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento processual oportuno. Preliminar de nulidade por inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por maioria.
2 - A doutrina leciona que o crime de corrupção passiva exige relação da conduta com a função pública e que, para a sua consumação, exige-se o cumprimento das elementares "receber" vantagem indevida ou "aceitar sua promessa" no exercício da função que exerce na Administração Militar, tendo como elemento subjetivo o dolo, de modo que a vantagem exigida pelo tipo penal é destinada ao próprio agente ou a terceiro. Nesse conspecto, não havendo demonstração cabal de que os valores recebidos tenham sido oriundos de atividades ilícitas, de modo a ter o Acusado se utilizado da função pública para a prática delitiva, faz-se imperiosa a absolvição. Comprovada a licitude dos valores recebidos, por mais que eventualmente possam não ter sido declarados ao fisco em data oportuna, essa situação não transmuta a origem (lícita) dos recursos, o que torna a conduta atípica, não havendo que falar em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.
3 – Caracterizada a contratação, por militar integrante do Escritório da Operação Carro Pipa, no âmbito do programa de distribuição emergencial de água, por intermédio de terceiros, está configurado o crime de participação ilícita.
4 - Por não haver dilação probatória no sentido da busca por elementos que pudessem ao menos por em cheque a comprovação acerca da efetiva entrega da água ou da lisura no procedimento de prestação de contas dos pipeiros cadastrados, capaz de gerar pagamento indevido e prejuízo à Administração Militar, afasta-se a tipificação pelo crime do art. 251 do CPM.
5 – In casu, o Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos núcleos do tipo penal, consistentes em "dar", "oferecer" ou "prometer" dinheiro ou vantagem indevida com fim específico de ter em seu benefício a prática, omissão ou retardamento de ato funcional, acarretando a absolvição pelo crime de corrupção ativa, previsto no art. 309 do CPM.
6 – Não havendo qualquer poder de ingerência do Acusado, nos procedimentos da OM, que pudesse favorecer aos agentes tidos como corruptores, resta afastada a tese de recebimento de vantagens em troca de favorecimentos.
7 - O delito do art. 310 do CPM visa resguardar a idoneidade dos atos administrativos militares. Configura indubitável risco à lisura dos serviços da Operação Carro-Pipa o fato de um militar atuar dissimuladamente como contratado pela OM, ainda mais quando trabalhava paralelamente na equipe de fiscalização destes serviços, no escritório da OCP. Sem falar na patente violação à Disciplina, base angular que rege a vida na caserna.
8 - Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de participação ilícita possui como sujeito aquele que está incumbido de informar ou fiscalizar as atividades, zelando pela guarda da moralidade e pela manutenção da ordem administrativa militar, objeto jurídico do delito. De sorte que aquele que, às claras ou de forma oculta, dissimulada, participa do contrato, do fornecimento ou do serviço prestado à Administração Militar, incorre no referido tipo penal, haja vista que deveria zelar pela regularidade.
9 - De acordo com os autos, restou devidamente comprovado que, no decorrer dos anos de 2013 a 2016, um dos Acusados militar, de forma livre e consciente, participou, de forma simulada, por interpostas pessoas, em contratos firmados com a administração militar, de modo a prestar serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa, por meio de, pelo menos, dois caminhões, exercendo fiscalização sobre estes mesmos serviços.
10 – Adequada a emendatio libeli com a consequente reclassificação da conduta que importar benefício ao Acusado. Nesse sentido é a inteligência do art. 437, "a", do CPPM, bem como da Súmula nº 5 do STM.
11 – Tratando-se de recurso da Acusação, e verificada a existência de circunstâncias judiciais negativas, bem como constatada a continuidade delitiva, não consideradas pelo Juízo a quo, deve a pena ser revista e majorada, em observância ao primado da vedação à proteção deficiente.
12 - É cediço que, embora não haja um critério puramente matemático para a realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido o poder de, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada para atender às singularidades do caso concreto, a jurisprudência tem admitido para aumento da pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial desfavorável.
13 - Consoante entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias, por motivo de política criminal, é adotado critério meramente quantitativo para a exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva, sendo consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações.
14 - Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 84 do CPM para a concessão do sursis, deve ser negado ao Sentenciado o direito à suspensão condicional da pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de exclusão das Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102, ambos do CPM.
15 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória mantida. Pena majorada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
02/05/2023, 14:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743349480944&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-56.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ DE SOUSA DAVID
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
APELADO: FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
APELADO: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
APELADO: CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, REJEITOU A PRELIMINAR, SUSCITADA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA), DE NULIDADE DO FEITO EM FACE DE
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, PARA QUE FOSSE OBSERVADO O
DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM, COM A
CONSEQUENTE APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL PELAS PARTES.
NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA CONSIDERAR O ACUSADO CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA INCURSO, POR DUAS VEZES, NO CRIME DO ART. 310 DO CPM, NA
FORMA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, MAJORANDO A PENA IMPOSTA
PARA 3 (TRÊS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO,
COM A PENA ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, NA
FORMA DO ART. 98, IV, C/C O ART. 102, AMBOS DO CPM, E COM O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE, MANTENDO A ABSOLVIÇÃO DOS
ACUSADOS FLAVIO BERTOLOT PEREIRA, CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA E JOSÉ DE SOUSA DAVID E OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(REVISORA) E JOSÉ COÊLHO FERREIRA CONHECIAM E NEGAVAM
PROVIMENTO AO RECURSO DO MPM, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA "A QUO," POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

02/05/2023, 14:36
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721680023780884902743349480944&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Suscitar Preliminar - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo
legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de sustentação
oral pelas partes.
Divergência - Gab Min Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha -
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso do MPM,
para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
1/50
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-56.2022.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ DE SOUSA DAVID
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
APELADO: FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA
ADVOGADO(A): FLÁVIO FERNANDES TAVARES (OAB RJ186159)
APELADO: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
APELADO: CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA
ADVOGADO(A): ANDREA MELO RODRIGUES (OAB CE15646)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ARTS. 308, 309 E 310 DO CPM.
CORRUPÇÃO PASSIVA. CORRUPÇÃO ATIVA. PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. CONTINUIDADE DELITIVA. OPERAÇÃO CARRO
PIPA (OCP). PRELIMINAR EX-OFFÍCIO. NULIDADE. ART. 433
DO CPPM. NÃO OBSERVÂNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CARÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE
VANTAGEM
INDEVIDA.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
NÃO
CONSTATAÇÃO. NÃO OFERECIMENTO OU PROMESSA DE
VANTAGEM INDEVIDA, PRÁTICA OU RETARDAMENTO DE
ATO FUNCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO
ILÍCITA. EXIGÊNCIA DE DOLO. COMPROVAÇÃO. MILITAR
RÉU CONFESSO. PROVAS CONCRETAS. AUFERIMENTO DE
LUCROS. PROIBIÇÃO DE TOMAR PARTE EM CONTRATO
COM A ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. PARTICIPAÇÃO EM
CONTRATO
POR
INTERPOSTAS
PESSOAS.
CADASTRAMENTO
DE
TERCEIROS
NA
OCP.
CONDENAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS NEGATIVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71
DO CP. DUAS INFRAÇÕES. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE
UM SEXTO NA PENA. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
PENA ACESSÓRIA. ART. 98, IV, C/C ART. 108. CPM.
VEDAÇÃO AO SURSIS. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. ART.
84 DO CPM. REGIME ABERTO. ART. 33 § 2º, ALÍNEA ‘C” DO
CP.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
2/50
1 – Consoante entendimento majoritário do STM, a sustentação oral,
em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve ser analisado sob a
perspectiva do caso concreto, a fim de se verificar a eventual
ocorrência de prejuízo, em respeito ao princípio do pas de nullité sans
grief, de modo que a ausência desse rito não eiva de vícios a Ação
Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no
momento
processual
oportuno.
Preliminar
de
nulidade
por
inobservância do art. 433 do CPPM, suscitada de ofício, rejeitada por
maioria.
2 - A doutrina leciona que o crime de corrupção passiva exige relação
da conduta com a função pública e que, para a sua consumação, exige-
se o cumprimento das elementares “receber” vantagem indevida ou
“aceitar sua promessa” no exercício da função que exerce na
Administração Militar, tendo como elemento subjetivo o dolo, de
modo que a vantagem exigida pelo tipo penal é destinada ao próprio
agente ou a terceiro. Nesse conspecto, não havendo demonstração
cabal de que os valores recebidos tenham sido oriundos de atividades
ilícitas, de modo a ter o Acusado se utilizado da função pública para a
prática delitiva, faz-se imperiosa a absolvição. Comprovada a licitude
dos valores recebidos, por mais que eventualmente possam não ter sido
declarados ao fisco em data oportuna, essa situação não transmuta a
origem (lícita) dos recursos, o que torna a conduta atípica, não
havendo que falar em crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro.
3 – Caracterizada a contratação, por militar integrante do Escritório da
Operação Carro Pipa, no âmbito do programa de distribuição
emergencial de água, por intermédio de terceiros, está configurado o
crime de participação ilícita.
4 - Por não haver dilação probatória no sentido da busca por elementos
que pudessem ao menos por em cheque a comprovação acerca da
efetiva entrega da água ou da lisura no procedimento de prestação de
contas dos pipeiros cadastrados, capaz de gerar pagamento indevido e
prejuízo à Administração Militar, afasta-se a tipificação pelo crime do
art. 251 do CPM.
5 – In casu, o Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência
dos núcleos do tipo penal, consistentes em “dar”, “oferecer” ou
“prometer” dinheiro ou vantagem indevida com fim específico de ter
em seu benefício a prática, omissão ou retardamento de ato funcional,
acarretando a absolvição pelo crime de corrupção ativa, previsto no art.
309 do CPM.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
3/50
6 – Não havendo qualquer poder de ingerência do Acusado, nos
procedimentos da OM, que pudesse favorecer aos agentes tidos como
corruptores, resta afastada a tese de recebimento de vantagens em troca
de favorecimentos.
7 - O delito do art. 310 do CPM visa resguardar a idoneidade dos atos
administrativos militares. Configura indubitável risco à lisura dos
serviços da Operação Carro-Pipa o fato de um militar atuar
dissimuladamente como contratado pela OM, ainda mais quando
trabalhava paralelamente na equipe de fiscalização destes serviços, no
escritório da OCP. Sem falar na patente violação à Disciplina, base
angular que rege a vida na caserna.
8 - Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de participação ilícita
possui como sujeito aquele que está incumbido de informar ou
fiscalizar as atividades, zelando pela guarda da moralidade e pela
manutenção da ordem administrativa militar, objeto jurídico do delito.
De sorte que aquele que, às claras ou de forma oculta, dissimulada,
participa do contrato, do fornecimento ou do serviço prestado à
Administração Militar, incorre no referido tipo penal, haja vista que
deveria zelar pela regularidade.
9 - De acordo com os autos, restou devidamente comprovado que, no
decorrer dos anos de 2013 a 2016, um dos Acusados militar, de forma
livre e consciente, participou, de forma simulada, por interpostas
pessoas, em contratos firmados com a administração militar, de modo
a prestar serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa, por meio de,
pelo menos, dois caminhões, exercendo fiscalização sobre estes
mesmos serviços.
10 – Adequada a emendatio libeli com a consequente reclassificação
da conduta que importar benefício ao Acusado. Nesse sentido é a
inteligência do art. 437, “a”, do CPPM, bem como da Súmula nº 5 do
STM.
11 – Tratando-se de recurso da Acusação, e verificada a existência de
circunstâncias
judiciais
negativas,
bem
como
constatada
a
continuidade delitiva, não consideradas pelo Juízo a quo, deve a pena
ser revista e majorada, em observância ao primado da vedação à
proteção deficiente.
12 - É cediço que, embora não haja um critério puramente matemático
para a realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é
conferido o poder de, dentro da discricionariedade juridicamente
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
4/50
vinculada para atender às singularidades do caso concreto, a
jurisprudência tem admitido para aumento da pena base a adoção da
fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o máximo da
pena abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial
desfavorável.
13 - Consoante entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência
pátrias, por motivo de política criminal, é adotado critério meramente
quantitativo para a exasperação da pena em virtude da continuidade
delitiva, sendo consideradas adequadas as frações de 1/6 (um sexto)
pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto), para 3 infrações; 1/4 (um
quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações; 1/2
(metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações.
14 - Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2
(dois) anos previsto no art. 84 do CPM para a concessão do sursis,
deve ser negado ao Sentenciado o direito à suspensão condicional da
pena e, em sendo Praça, deve ser imposta a pena acessória de exclusão
das Forças Armadas, consoante disposto no art. 98, IV c/c o art. 102,
ambos do CPM.
15 – Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença condenatória
mantida. Pena majorada. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, o
Egrégio Tribunal Pleno do STM por maioria, decidiu dar parcial provimento ao
Apelo do Ministério Público Militar, para considerar o Acusado CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA incurso, por duas vezes, no crime do art. 310 do CPM,
na forma do art. 71 do Código Penal, majorando a pena imposta para 3 (três) anos e
6 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, com a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, na forma do art. 98, IV, c/c o art. 102, ambos do CPM, e com o
direito de recorrer em liberdade, mantendo a absolvição dos Acusados FLAVIO
BERTOLOT PEREIRA, CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA e JOSÉ DE
SOUSA DAVID e os demais termos da Sentença. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e JOSÉ COÊLHO
FERREIRA conheciam e negavam provimento ao Recurso do MPM, para manter
inalterada a Sentença "a quo," por seus próprios e jurídicos fundamentos. A Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido. Presidência do Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
5/50
Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. ROBERTO COUTINHO, nos
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante
do presente julgado.
Brasília, 20 de março de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, com o intuito de reformar a Sentença proferida pelo Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), nos autos Ação Penal Militar (APM) nº 7000020-35.2021.7.10.0010, que:
1. Absolveu FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA da imputação do art.
308, §1º, do Código Penal Militar e do art. 1º da Lei n. 9.613/98, com base no art.
439, "b", do Código Processual Penal Militar;
2. Absolveu CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA da
imputação dos delitos do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e do art. 1º da Lei n.
9.613/98; assim como absolveu JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA da imputação do delito do art. 309, parágrafo único, do Código
Penal Militar, com base no art. 439, "b", do CPPM; e
3. Condenou CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, por
desclassificação, como incurso no delito do art. 310, caput, do Código Penal Militar,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
período de prova de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, fixando o regime
prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena.
A Denúncia, oferecida em 5/3/2021, narra os seguintes fatos, in
verbis (evento 1, doc. 2 da APM):
Trata-se de investigação, instaurada pelo Comandante da 10ª Região Militar,
conforme Portaria nº 39/IPM - Asse Ap Ass Jurd/10 (Evento 1, doc. 2, fl. 3), em
razão de carta anônima enviada ao Quartel do 23º Batalhão de Caçadores - 23º BC
(Evento 1, doc. 3, fls. 01 e 09), na qual se destacavam graves denúncias acerca de
pagamentos de propina envolvendo militares da ativa que trabalhavam no
Escritório Operação Pipa daquela região, bem como civis, pipeiros credenciados,
despachantes, em esquema de corrupção por troca de benefícios vantajosos na
atividade de condução do abastecimento de água à população carente de
Quixadá/CE, Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE. No referido documento,
afirmou-se, ainda, que os pagamentos eram feitos em dinheiro, espécie, em troca de
fiscalizações precárias, vantajosidades indevidas nos credenciamentos, sorteios
fraudulentos, dentre outras irregularidades.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
6/50
Em verificação sumária da possibilidade de veracidade das referidas alegações,
apurou-se, in locu que:
a) O 2° SGT. CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA possuía
relacionamento próximo com os pipeiros e empresários locais, com os quais
participava, frequentemente de almoços e festas;
b) Durante as atividades da OCP (Operação Carro Pipa), o 2º SGT CÉLIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA utilizava um drone particular, avaliado em
aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) - Evento 1, doc. 4, fl.40;
c) O montante mensal destinado ao pagamento de pipeiros girava em torno de 13
(treze) milhões de reais, o maior montante nacional, sendo o teto de 17 (dezessete)
mil reais por caminhão e os valores acabaram sendo um incentivo para criminosos
e para a prática de ilícitos (Evento 1, doc. 3, fl.5);
d) Os militares participantes da operação eram constantemente "tentados" a
oferecer vantagens indevidas aos pipeiros em troca de dinheiro - mediante
fiscalização precária (ou ausência dela);
f) Conforme informações do Oficial Sindicante TC MARCELO GUIMARÃES
MARTINS, o CEL ALBUQUERQUE, Adjunto do Escritório Regional da Operação
Pipa, quando esteve na região de Morada Nova em meados de abril de 2016,
constatou que a equipe do 23º BC não estava obtendo os resultados esperados,
inclusive atrasando o calendário de obrigações, tendo caído muito de produção
após a entrada do, à época, MAJ. FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA no Escritório
daquela OM. (evento 1, doc.3, fls. 4-6).
Deste modo, pela forte verossimilhança das alegações da carta anônima e os
robustos indícios de ilícitos ainda em verificação sumária, procedeu-se à abertura
do competente Inquérito Policial Militar, tombado sob o número 00000006-
15.2017.7.10.0010, que não apenas confirmou os resultados obtidos anteriormente,
mas avançou nas investigações, mediante cautelar autorizativa de quebra de sigilo
de dados bancários e fiscais, dentre outros elementos de informação.
Com tais dados em análise, chegou-se à conclusão de inúmeras transações
financeiras entre os investigados, pipeiros e outros envolvidos, em contraponto aos
depoimentos que contradiziam as informações levantadas no curso do Inquérito,
bem como fortes e fartos elementos comprobatórios de crimes de corrupção nas
modalidades ativa e passiva, conforme se demonstrará.
2. DO SUPORTE FÁTICO PROBATÓRIO
Com todo o levantamento feito, quer tenha sido em campo no escopo das
verificações sumárias, quer nas inquirições em sede de Inquérito Policial Militar,
bem como com as cautelares de quebras já aviadas, fica claro o envolvimento de
dois núcleos latentes na atuação dos grupos ora denunciados. O núcleo dos
militares, utilizando-se, por vezes, das contas bancárias de cônjuges, bem como o
núcleo dos pipeiros e outros envolvidos. O primeiro núcleo em atuações
coordenadas, valendo-se do status de agentes públicos para se favorecerem das
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
7/50
práticas ilícitas, e o segundo núcleo, com a transferência de verbas em troca de
credenciamentos, prestações de serviço com mínima fiscalização (ou precária), tudo
em detrimento de uma população altamente flagelada e desguarnecida.
(...)
3. CONDUTA INDIVIDUALIZADA E ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO
A) TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA
Acerca deste denunciado, é elucidativo afirmar que trabalhou no escritório da
Operação Carro Pipa de fevereiro a setembro de 2016, e viajou em missão de
vistoria da Operação Pipa alguns meses nestes períodos. Em seu primeiro
depoimento, chegou a negar todas as imputações, e a afirmar que não sabia se sua
esposa, em algum momento, transacionara financeiramente com outros militares
(em especial com o indiciado - SGT. JOÃO PAULO ESTEVES), o que soou
minimamente contraditório, afirmar apenas que "não sabia".
Importante registrar que o TC CANDIDO menciona, em sua inquirição (Evento 1,
doc. 5, fls. 46-47), que a retirada do militar em questão da Chefia do Escritório da
Operação Carro-Pipa ocorreu pelo desempenho aquém do esperado da equipe que
à época estava no local.
O, então à época Major, FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, viajou quatro vezes
para os municípios de Quixadá, Quixeramobim e Morada Nova, nos dias 13 e 15 de
fevereiro de 2016, no dia 16 março de 2016, e Pedra Branca, dia 14 de abril de
2016, não havendo relatórios confeccionados pelo militar das aludidas viagens
(Evento 1, doc. 17, fl. 18).
Em medida de quebra de dados bancários e fiscais (PQS nº 0000088-
46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02), tanto do denunciado, quanto de sua
esposa, pôde-se observar inúmeras transações suspeitas. Entre os lançamentos sem
identificação de origem, chamam atenção os créditos decorrentes de diversos
depósitos, que variam entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil
reais), os quais totalizam R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais) e que se
encontram detalhados na tabela abaixo (PQS nº 0000088- 46.2017.7.10.0010 -
Evento 108, doc. 02, fls. 18-19):
(...)
Na relação de lançamentos acima, pode-se observar que são compostos sempre por
valores "redondos" e feitos sequencialmente, em datas iguais. A título de exemplo,
no dia 14/12/2015 (destacados em amarelo) foram feitos quatro depósitos, nos
valores de R$ 1.000,00 (mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 3.000,00 (três
mil reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) - totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais),
diga-se. Mas, em datas próximas, o mesmo padrão é observado, v.g. no dia
07/12/2015 a 10/12/2015, valores próximos a R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais
uma vez são depositados de maneira fracionada, o que se observa, igualmente, em
18/12/20215.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
8/50
Ora, chama a atenção, conforme afirmado, a quantidade de valores e depósitos, no
mesmo dia ou em dias próximos, e ainda fracionados. Qual seria o intuito? Haveria
muita coincidência em responder que seria para fins de se ludibriar o sistema
financeiro, já que valores a partir de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eram de
identificação obrigatória do depositante, à época, segundo as regras de lavagem de
dinheiro?[4]
Ademais, seria também muita coincidência afirmar que os valores auferidos em sua
conta e nas de sua esposa (conforme abaixo se demonstrará) o foram em datas
coincidentes ou muito próximas de viagens operacionais para fins de realizar
missões da Operação Pipa? Como se depreende da análise dos fólios, o denunciado
viajou quatro vezes para os municípios de Quixadá, Quixeramobim e Morada Nova,
nos dias 13 e 15 de fevereiro de 2016, no dia 16 março de 2016, e Pedra Branca,
dia 14 de abril de 2016, não havendo relatórios confeccionados pelo militar das
aludidas viagens (Evento 1, doc. 17, fl.3). Denota-se que uma parte dos depósitos
fracionados está em períodos próximos dessas viagens, inclusive (vide tabelas
abaixo).
Outro fator de alerta e materialidade é que a cônjuge do militar, JEANNE DE
ARAÚJO CAMURÇA PEREIRA, somente declara rendimentos nos anos de 2013 e
2014 em sua DIRPF. A quebra de sigilo bancário foi referente ao período de
dezembro de 2015 e ao ano de 2016. Neste período JEANNE DE ARAÚJO
CAMURÇA PEREIRA não declara rendimentos, mas em suas contas bancárias
ocorreram movimentações de créditos que somaram R$ 106.046,19 (cento e seis
mil, quarenta e seis reais e dezenove centavos), destes R$ 75.350,00 (setenta e cinco
mil, trezentos e cinquenta reais) são depósitos sem identificação da origem e em
dinheiro.
Os depósitos em dinheiro, encontram-se detalhados na tabela seguinte (PQS nº
0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fls. 19-21). E, da mesma forma
que na conta de seu marido, foram depósitos compostos de valores "redondos" e
feitos sequencialmente e em datas iguais. Como exemplo, mais uma vez o malsinado
dia 21/03/16, onde foram recebidos três depósitos nos valores R$ 3.000,00 (três mil
reais), 2.000,00 (dois mil reais) e 2.000,00 (dois mil reais) (...)
(...)
Pela análise das contas bancárias aqui descritas, fica evidente a Tipologia de
Lavagem de Dinheiro: Smurfing. Trata-se de uma das maneiras mais comuns de
lavagem de dinheiro e seu objetivo é dissimular a origem criminosa dos recursos, a
partir de depósitos anônimos de pequeno valor, realizados em variados dias e
locais. Este procedimento é muito utilizado, sabe-se, para o pagamento de pequenas
propinas em espécie. Na prática, o crime ocorre da seguinte forma: são realizados
depósitos de valor baixo, em diferentes locais, podendo ser para uma, ou várias
contas bancárias controladas por uma mesma pessoa. Os valores depositados estão
abaixo de dez mil reais, para que não seja necessária a identificação do
depositante.
(...)
B) 2º SGT CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
9/50
Quanto a este denunciado, trabalhou no Escritório pela Operação Carro-pipa de
janeiro de 2013 a outubro 2016, viajando em missão de Fiscalização naquele
período, e relatou em suas inquirições que não recebeu vantagens financeiras
oriundas de qualquer pessoa. De igual modo, participou das viagens com a falta
dos relatórios (Evento 1, doc. 17, fl. 11), participada pelo, à época, MAJ. FLÁVIO
BERTOLOT PEREIRA, relacionados às atividades da Operação Carro-Pipa dos
Municípios de Quixadá/CE, Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE. Aliás, repise-
se, viagem esta que também foram encontrados depósitos em espécie de valores
aproximados, conforme se verá abaixo.
Dos pipeiros relacionados na denúncia, afirmou que conhecia apenas o senhor
JOSÉ SUASSUNA SINDEUX NETO e EDVAN RIFANE, quando este se
apresentava no Batalhão para resolver problemas de credenciamento dos
pipeiros (afirmando não conhecer: RAIMUNDO MÁCELIO MESQUITA
NOGUEIRA - o que por si só já enlevou sobremaneira as suspeitas).
Disse que tem conhecimento de denúncias contra militares da ativa e que sempre
que tomou conhecimento de tais denúncias, apurou os fatos in loco, buscando
identificar os responsáveis. Relatou, ainda, que esclarecia à população local para
ligar para o disque denúncia caso identificasse práticas de ilícitos e disse que não
sabe informar se tem militares da ativa que são donos de carros-pipa. Em seu
depoimento, confirma e demonstra todos os bens arrolados na denúncia anexa aos
autos, inclusive o drone no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Importante
registrar que sua esposa, Silvânia Nogueira do Nascimento, trabalha na Prefeitura
de Caucaia, como Professora de formação, e o salário Líquido à época,
consubstanciava-se em R$ 2.706,68 (dois mil, setecentos e seis reais e sessenta e
oito centavos).
Este investigado igualmente teve seus dados como alvo de medida de quebra de
sigilo fiscal e bancário, bem como os de sua esposa. Da análise dos dados oriundos
das instituições financeiras, observa-se que os créditos de CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA somaram R$ 730.714,18 (setecentos e trinta mil
setecentos e catorze reais e dezoito centavos), excluindo as duplicidades, dos quais
R$ 151.487,18 (cento e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e
dezoito centavos) foram recebimentos do 23º Batalhão, entre proventos e diárias, o
que representa apenas 21% (vinte e um por cento) do total auferido. As
transferências e depósitos recebidos somaram R$ 212.818,23, que representam 30%
(trinta por cento), já excluindo as transferências do próprio investigado, as
duplicidades e os créditos de seu cônjuge. Ou seja, os valores recebidos como
transferências e depósitos foram superiores aos proventos. O gráfico a seguir
resume a evolução desses créditos por ano:
(...)
Observa-se que foi nos anos de 2015 e de 2016 que os depósitos e as transferências
de terceiros superaram os proventos decorrentes da atividade militar. Ainda em
análise aos dados bancários, foi dado ênfase aos créditos de pessoa física, para
verificar um possível recebimento de valores dos prestadores de serviço de
transporte de água na Operação Pipa (pipeiros). Nesse sentido, entre os
depositantes do investigado, foi possível identificar três pipeiros ou envolvidos,
contratados pelo 23º Batalhão de Caçadores.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
10/50
(...)
(...) O prestador de serviço e ora denunciado, JOSÉ DE SOUSA DAVID, CPF
234.193.693-87, transferiu R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para o militar
nos anos de 2015 e 2016, conforme detalhamento na abaixo (PQS nº 0000088-
46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 08):
(...)
Em consulta ao SIAFI, o pipeiro JOSÉ DE SOUSA DAVID recebeu, no ano 2015,
um total de R$ 68.747,72 (sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e
setenta e dois centavos) decorrentes de pagamentos de ordens bancárias emitidas
pelo 23º Batalhão de Caçadores, nos meses de agosto, setembro, novembro e
dezembro (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 08).
O pipeiro, RAIMUNDO MACELIO MESQUITA NOGUEIRA, o mesmo que o
denunciado afirmou não conhecer, transferiu R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para CELIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA no ano de 2015, conforme
detalhamento abaixo (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl.
08):
(...)
Em
consulta
ao
SIAFI,
RAIMUNDO
MÁCELIO
MESQUITA
NOGUEIRA recebeu o total de R$ 278.056,66 (duzentos e setenta e oito mil,
cinquenta e seis reais, sessenta e seis centavos), decorrentes de pagamentos pelos
serviços prestados ao, 23º BC, nos anos de 2013, 2014 e 2015 (PQS nº 0000088-
46.2017.7.10.0010 -Evento 108, doc. 02, fl. 08).
De se notar que EDVAN DE SOUSA RIFANE, transferiu R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para o 2º sargento CELIO MAURO em setembro de 2016, conforme
detalhamento abaixo (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl.
08):
(...)
Em consulta ao SIAFI, EDVAN DE SOUSA RIFANE recebeu o total de R$
159.466,98 (cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais,
noventa e oito centavos), decorrente dos pagamentos pelos serviços prestados ao
23º BC, nos anos de 2013, 2014 e 2015 (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 –
Evento 108, doc. 02, fl. 09).
Outro crédito de pessoa física que chamou atenção foi o proveniente do também
ex-militar (destacado em azul na primeira tabela), CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA, que transferiu R$ 53.220,45 (cinquenta e três mil, duzentos e
vinte reais e quarenta e cinco reais) em 14 transferências bancárias distribuídas
nos anos de 2014, 2015 e 2016, conforme detalhamento na tabela abaixo (PQS nº
0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 09):
(...)
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
11/50
O Ex-militar CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA entrou para reserva em
28/04/2014, ou seja, os créditos ocorreram em data posterior a este ir para reserva,
como demonstra no detalhamento da tabela acima.
Em consulta ao Portal da transparência, CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA foi Terceiro-Sargento do Comando do Exército em Fortaleza-CE. A partir
disso, foi possível observar em consulta ao SIAFI que este militar recebia, até
março de 2014, diárias para atuar no Programa Emergencial de Distribuição de
Água, de acordo com a observação/descrição nas Ordens Bancárias (PQS nº
0000088-46.2017.7.10.0010 – Evento 108, doc. 02, fl. 10).
Ainda, entre os depositantes foi possível identificar outro militar, o SILVIO
NOGUEIRA DO NASCIMENTO, cunhado do denunciado CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA, que compõe o Comando do Exército. A partir disso,
foi possível observar em consulta ao SIAFI que este militar recebeu diárias do 23º
Batalhão no ano de 2018, ou seja, fora do período da quebra de deste caso, mas o
volume de valores chama a atenção (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento
108, doc. 02, fl. 10):
(...)
O militar SILVIO NOGUEIRA DO NASCIMENTO é irmão de SILV NIA
NOGUEIRA DO NASCIMENTO, e, até aqui, não há lastros de sua participação no
esquema criminoso, o que será apurado no decorrer da instrução processual, para
que justifique e identifique os valores acima depositados.
Além destes depositantes, os quais foi possível verificar algum envolvimento com o
caso, chamou atenção a quantidade de pessoas físicas que creditaram para o
investigado. Quanto aos créditos não identificados, somaram R$ 227.259,93
(duzentos e vinte e sete mil reais e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e
três centavos) e representam 31% dos depositantes do investigado. Destes créditos,
destacam-se os do tipo depósitos abaixo (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 -
Evento 108, doc. 02, fl. 10):
(...)
Ocorre que em diligência ao Banco do Brasil, este retornou a informação de que o
real depositante dos numerários acima foi mais uma vez CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA conforme informação abaixo:
(...)
E quanto a movimentação bancária do cônjuge, SILVANIA NOGUEIRA DO
NASCIMENTO, da mesma forma foi verificado se havia recebimento de algum
pipeiro. Segue abaixo a tabela de depositantes da investigada:
(...)
Dos créditos identificados, observa-se que ela também recebeu transferência do
pipeiro e denunciado JOSÉ DE SOUSA DAVID, que, conforme já citado,
depositou para seu esposo CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA (PQS nº
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
12/50
0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 11).
Quanto à análise patrimonial, considerando as informações da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física, DIRPF, foi possível observar que nos anos de
2015 e 2016, os rendimentos líquidos auferidos pelo casal não suportaram a
variação patrimonial verificada naqueles anos (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010
- Evento 108, doc. 02, fl. 11), o que sustenta, igualmente, a teoria de lavagem de
dinheiro tipificada acima.
O acréscimo patrimonial foi proveniente da aquisição em 2015 de duas
motocicletas e um veículo e em 2016 pela aquisição de um veículo tipo Van que foi
declarada por R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Segue abaixo o
detalhamento dos bens declarados pelo casal. O lastro financeiro, de depósitos não
identificados e valores vindos de pipeiros ou outros envolvidos não foi declarado
nos rendimentos à Receita Federal (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento
108, doc. 02, fl. 12):
(...)
Da apuração patrimonial é possível observar que o casal só declarou bens nos anos
de 2015 e 2016. Nesses anos, a aquisição de bens superou a renda líquida auferida
por ambos. Nos anos de 2013 e 2014, não houve declaração de bens pelo casal.
C) CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA
Conforme já depurado acima, o presente denunciado foi Terceiro-Sargento do
Comando do Exército em Fortaleza-CE. A partir disso, foi possível observar em
consulta ao SIAFI que este militar recebia, até março de 2014, diárias para atuar
no Programa Emergencial de Distribuição de Água, de acordo com a
observação/descrição nas Ordens Bancárias.
Depois de ir para reserva, o vínculo verificado do militar CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA seria que o mesmo possui uma empresa (CNPJ:
19.801.098/0001-04) que recebeu pagamentos do 23º Batalhão ao prestar serviços
gráficos para o Programa PIPA (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108,
doc. 02, fl. 10). Foram identificados pagamentos para a empresa em 2015 num total
de R$ 4.200,00. No entanto CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA nos parece
figura fundamental já que no sistema CENSEC, de consulta cartorial, no mesmo
período, consta com vínculos e procurações exaradas a diversos credenciados e
pipeiros, o que o demonstra sabedor de como se operava o "esquema" criminoso.
Além disso, conforme acima lastreado, CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA transferiu R$ 93.220,45 (noventa e três mil, duzentos e vinte reais e
quarenta e cinco reais) em 17 transferências bancárias distribuídas nos anos de
2014, 2015 e 2016, conforme detalhamento nas tabelas abaixo, sem qualquer
justificativa plausível:
(...)
D) RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA NOGUEIRA
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
13/50
Participava das rotas dos Municípios de Quixadá/CE, Quixeramobim/CE,
Deputado Irapuã Pinheiro/CE, Icó/CE e Mombaça/CE, todas pertencentes ao 23º
BC, sendo empregado um total de vinte caminhões seus na Operação Carro-Pipa, e
tinha, à época, sete dos seus caminhões na reserva de sorteio.
Informou que conhecia os denunciados: MAJ. FLÁVIO, 2° SGT CÉLIO
MAURO, pois eles trabalhavam no Escritório da Operação Carro-Pipa, mas que
não soube de nenhum ilícito cometido por estes militares ou outras pessoas. Disse
que não ofereceu vantagem financeira aos militares supracitados e que não
ameaçou ninguém de morte. Informou que conhece o senhor RIFANE da época
em que ele era militar e declarou que o mesmo atua como "'despachante" dos
pipeiros, contudo não precisou de seus serviços e que está na Operação Carro-Pipa
há mais de dez anos. Finalmente, relatou que conhece a gangue dos pipocas de
Quixadá, pois convive desde a infância com alguns de seus membros (Evento 1,
doc. 17, fl. 5).
Ocorre que não há lastro financeiro para o depósito de R$ 5.000 (cinco mil reais)
por ele realizado na conta do 2° SGT CÉLIO MAURO, arrostado acima, no item
"2 - B" desta Exordial acusatória (PQS nº 0000088- 46.2017.7.10.0010 - Evento
108, doc. 02, fl. 08), revelando clara verossimilhança da prática do tipo penal de
corrupção, em troca de vantajosidades nas fiscalizações dos caminhões-pipa.
E) EDVAN DE SOUSA RIFANE
Disse que conhece os pipeiros RAIMUNDO MACÉLIO, apelidado de Maninho,
José Suassuna e o restante não sabe identificar pelo nome. Relatou que trabalha
nas impressões de certidões negativas e outros documentos de interesse dos
pipeiros, contudo não vai ao 23º BC para credenciá-los e já presenciou os sorteios
(Evento 1, doc. 17, fl. 5).
Informou que conhece o 2° SGT CÉLIO MAURO da época em que serviu no 23º
BC e que não soube de nenhum ilícito cometido por estes militares ou outras
pessoas. Disse que não ofereceu nenhuma vantagem financeira aos militares
supracitados. Tem um relacionamento intenso com os pipeiros e conhece a maioria
dos militares envolvidos nas denúncias, por conta de trabalhar como "despachante"
para os pipeiros e por ser ex-militar do 23º BC.
De se notar que EDVAN DE SOUSA RIFANE, transferiu R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para o 2º SGT CELIO MAURO em setembro de 2016, conforme
detalhamento abaixo PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl.
08):
(...)
Tal valor não teve o lastro identificado pela análise dos dados da Receita Federal
do Sr. CELIO MAURO, bem como não há comprovações nos autos de ter vindo de
origem ou fonte pagadora lícita.
F) JOSÉ DE SOUSA DAVID
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
14/50
Quanto ao Pipeiro e denunciado JOSÉ DE SOUSA DAVID, seu depoimento é
contundente e demonstra o pleno modus operandi de parte dos valores
criminosos que foram associados à conta do segundo denunciado (Evento 97,
doc. 1, fls. 65-66):
(...)
Ademais, se o referido denunciado não dirigia o caminhão e sequer sabia da
existência de rotas, pergunta-se: o serviço de fato era prestado? em quais
condições? E fiscalizado pelo próprio beneficiário dos valores que auferia em sua
conta? As justificativas apresentadas pelo referido denunciado, Sr. JOSÉ DE
SOUSA DAVID não são suficientes para ilidir sua conduta como criminosa e em
comunhão de esforços com o Sr. CELIO MAURO.
Outro fato que se desponta como suspeito e passível de análise é o fato do referido
denunciado não reconhecer sua assinatura na procuração abaixo colacionada,
procuração, esta, pasme-se que alude vínculo com outro denunciado, o
Sr. CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA.
(...)
Ora, CARLOS DANIEL MESQUITA foi um dos denunciados que mais transferiu
valores ao Sr. CELIO MAURO, conforme as planilhas acima, e sem qualquer
lastro identificado. O que reforça a tese de que os três sabiam da orquestra
criminosa, com ela anuíam e participavam com os demais militares e envolvidos.
4. DAS IMPUTAÇÕES JURÍDICAS
Em oitiva realizada com os denunciados e por todo o conjunto e elemento
probatório até então colhido, chegou-se à conclusão no fólio anexo, que a maioria
dos pipeiros, de fato, demonstraram ter tido contato ou conhecer os denunciados
militares, como se percebe dos depoimentos ora relatados.
Aportados os dados, as condutas criminosas ficaram a todo evidenciadas. Isso
porque os denunciados militares, em suas contas bancárias, demonstraram
transações totalmente incompatíveis com o volume de proventos de renda que
auferiam do Exército Brasileiro, depósitos suspeitos ou transações com pipeiros.
Quanto às transações financeiras diretamente com os pipeiros, há de se constatar
que não há qualquer justificativa razoável ou plausível para tais transações, já que,
em um primeiro momento, alguns dos pipeiros inclusive afirmam não ter notícias de
cobranças de propina, bem como nem todos os militares afirmaram conhecer, de
fato, os pipeiros.
Ademais, pelo volume das transações colacionadas, não há mínima plausibilidade
em aceitar que existem justificativas para transações com pipeiros em conta
bancária, bem como numerosos recursos de origem desconhecida em depósitos
sequenciais nas contas bancárias, já que estamos aqui falando em volumes
vultosos, transferidos pelos referidos pipeiros - a eles relacionados ou às atividades
de missões da operação pipa.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
15/50
Ainda, é importante asseverar que, à luz da conduta acima descrita, fica clara a
subsunção da norma 12.683/12, no tocante ao crime de lavagem de dinheiro.
Considerando que a lavagem de capitais é um procedimento complexo, pode-se
afirmar que a conduta dos agentes militares (FLÁVIO BERTOLOT e CÉLIO
MAURO) passou por um modus operandi bastante linear e multifacetado.
a. A primeira delas foi a fase da ocultação, na qual houve uma tentativa dos
agentes (FLÁVIO BERTOLOT e CÉLIO MAURO) de conseguir menor visibilidade
do dinheiro oriundo da prática de atividades ilícitas ou não prestadas de maneira
devida (a sonegação da entrega de água ou cobrança de propina para tanto).
b. Com a posse do dinheiro, que não fora devidamente declarado perante a Receita
Federal, houve, de fato, a cobertura ou mascaramento dos numerários, consistente
em desligar os fundos de sua origem. Em outras palavras, fazer desaparecer o
vínculo entre os agentes e o bem precedente de sua atuação. São comuns e foram
utilizadas múltiplas transferências de dinheiro, compensações financeiras, dentre
outros.
c. Finalmente, fica evidente que o dinheiro retornou ao circuito econômico,
transparecendo a imagem de produto normal de uma atividade comercial, que não
fora devidamente declarada à Receita Federal, cominando na fase de integração.
Neste momento, houve a conversão de dinheiro sujo em capital lícito, adquirindo
propriedades e bens, além do investimento deste dinheiro em prol dos próprios
agentes causadores.
Observa-se, portanto, que, frente à fracassada e inoperante estratégia de atacar as
antecedentes atividades ilícitas, houve, com a punição do delito de lavagem de
dinheiro, um redirecionamento do Direito Penal em controlar os efeitos destas,
quais sejam, os fluxos financeiros oriundos das primeiras atuações ilegais.
Seguindo, portanto, a mesma tendência mundial e diante dos índices de
ocorrências envolvendo crime organizado, desvio e lavagem de dinheiro,
provenientes de variadas transações ilícitas, e da inserção destes temas no rol de
destaque da construção dogmática e da política criminal, houve nítido interesse do
Direito Penal Brasileiro em atingir um efetivo controle da circulação de capitais e
suas origens, por meio da criminalização desta multimencionada conduta.
Ademais, a base ética da criminalização consistiu em evitar a circulação do
dinheiro sujo no mercado, bem como impedir que o dinheiro lavado proporcione
outros ilícitos.
Deste modo, resta claro que os agentes TC FLÁVIO e o 2º SGT CÉLIO
MAURO cometeram o delito insculpido na Lei nº 12.683/12, verbis:
Art. 1º Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,
movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal.
Fica evidente a dissimulação da natureza de numerários recebidos em conta,
provenientes das condutas criminosas de corrupção.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
16/50
Abaixo, um quadro resumo das transações e envolvimento entre os investigados.
Importante mencionar que a transação entre o indiciado 2º SGT JOÃO PAULO e a
Sra. JEANNE DE ARAÚJO, cônjuge de FLAVIO BERTOLO, será minudenciada em
cota anexa.
(...)
Em conclusão, evidentes estão a autoria e a materialidade do delito de corrupção,
nas práticas ativa e passiva, em relação às condutas de dar (pipeiros) e receber
(militares), respectivamente, em razão da transferência e recebimento de
vantagem indevida, no tocante aos denunciados acima citados, bem como os delitos
insculpidos de lavagem de dinheiro nos termos da Lei 12.683/2012, aos
denunciados FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA e CÉLIO MAURO MACHADO
DE ALMEIDA.
Ante todo o exposto, os denunciados cometeram os seguintes delitos:
1. FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, incidiu nas tenazes do art. 308, § 1º, do
Código Penal Militar, c/c art. 1º da Lei nº 12.683/12;
2. CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, incidiu nas tenazes do art. 308, §
1º, do Código Penal Militar, c/c art. 1º da Lei nº 12.683/12;
3. CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, incidiu nas tenazes do art. 309,
parágrafo único, do Código Penal Militar;
4. RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA NOGUEIRA, incidiu nas tenazes do art.
309, parágrafo único, do Código Penal Militar;
5. EDVAN DE SOUSA RIFANE, incidiu nas tenazes do art. 309, parágrafo único,
do Código Penal Militar;
6. JOSÉ DE SOUSA DAVID, incidiu nas tenazes do art. 309, parágrafo único, do
Código Penal Militar.
Ex positis, requer o Parquet Castrense que, após recebida e autuada a presente
denúncia, sejam citados os denunciados, para que se vejam processar e julgar
perante a Justiça Militar da União, prosseguindo-se nos demais trâmites do
processo, até final condenação, tudo na forma da lei.
Nos termos do art. 109, II, 'b", do Código Penal Militar, c/c art. 91-A, § 1º, II, do
Código Penal comum, requer seja declarada, como efeito da condenação, caso esta
ocorra, a perda dos valores que não tiverem o lastro comprovado, a serem
atualizados mediante perícia específica para este fim, dos agentes públicos acima
citados, que se referem a numerários oriundos de prática ilícita e cujo o aumento
patrimonial não se compatibiliza com seus rendimentos, já que se trata
notoriamente de verbas que não foram auferidas por intermédio de fonte pagadora
lícita.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
17/50
Nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal c/c art. 3º, "a" do Código
de Processo Penal Castrense requer ainda seja fixada, quantia mínima para
reparação dos danos causados pelas infrações, partindo como premissa os
numerários transacionados por cada um dos denunciados, considerando os
prejuízos ao erário (dano à ordem pública), até então constatados, a serem
arbitrados e individualizados pelo juízo.
Na condição de testemunhas, o MPM arrolou na Exordial os seguintes militares TC
MARCELO GUIMARÃES e TC CÂNDIDO.
Ainda em 5/3/2021, o MPM, em emenda à Inicial, formulou pedido de
arquivamento do feito em relação aos investigados ex-Cb CARLOS ROONEY
MOREIRA DA SILVA e ao 2º Sgt JOÃO PAULO ESTEVES DE LIMA (evento 1,
doc. 1 da APM).
Em 29/3/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 10ª CJM recebeu a denúncia com relação aos Acusados TC FLÁVIO
BERTOLOT PEREIRA, 2º Sgt CELIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, Civil
CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, Civil RAIMUNDO MACÉLIO
MESQUITA NOGUEIRA, Civil JOSÉ DE SOUSA DAVID e rejeitou-a com relação
ao denunciado EDVAN DE SOUSA RIFANE, por falta de indícios mínimos de
materialidade delitiva. Na mesma ocasião, o magistrado, atendendo ao pedido
ministerial, determinou o arquivamento parcial dos autos com relação ao 2º
Sgt JOÃO PAULO ESTEVES DE LIMA e ao ex-Cb CARLOS ROONEY
MOREIRA DA SILVA (evento 1, doc. 3 da APM).
Os Acusados CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, CÉLIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA e JOSÉ DE SOUSA DAVID foram
devidamente citados e constituíram o mesmo advogado para atuar na Defesa – Dr.
ANTÔNIO DELANO SOARES CRUZ (OAB/CE 8.116) (eventos 20, doc. 2; 38,
doc. 3 e 53, doc. 2 da APM).
Devidamente citado, o Acusado FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA
constituiu, para atuar em sua Defesa, o Dr. FLÁVIO FERNANDES TAVARES
(OAB/RJ 186.159), tendo o referido causídico apresentado peça de resposta à
Acusação com pleito de absolvição sumária e de juntada de documentos. O pleito
contido na peça de resposta à acusação não foi conhecido pelo Juízo a quo, em razão
da aplicação do princípio da especialidade ao rito processual da Justiça Castrense,
consoante entendimento do STM (eventos 28, doc. 2, 39, doc. 3 e 46 da APM).
Por Decisão proferida em 2/7/2021, foi declarada extinta a
punibilidade e determinado o arquivamento parcial do feito em relação ao Acusado
RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA NOGUEIRA, em virtude do seu falecimento,
provado por certidão de óbito acostada aos autos (eventos 72, doc. 2 e 85 da APM).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
18/50
Em audiência, realizada por videoconferência em 30/6/2021, foi
procedida a inquirição das testemunhas arroladas na Denúncia Cel EDNARDO
CÂNDIDO DA SILVA e TC MARCELO GUIMARÃES MARTINS. Após as
oitivas, o MPM requereu vista dos autos para manifestação acerca das provas orais
e, em 8/7/2021, requereu a oitiva das testemunhas Delegado de Polícia MARCUS
VINÍCIUS AZEVEDO DAMASCENO, Ten Cel SILVIO FERNANDO FERREIRA
DOS SANTOS e ex-CB ROONEY MOREIRA DA SILVA, apresentadas em rol
complementar (eventos 82 e 95 da APM).
Em 19/8/2021, foram ouvidas as referidas testemunhas ministeriais,
apresentadas em rol complementar. Após as oitivas, o MPM se declarou satisfeito
com a prova oral. Ato contínuo, a Defesa de FLAVIO BERTOLOT PEREIRA
declarou não ter testemunhas a arrolar. Na sequência, os autos foram com vistas à
Defesa dos Acusados CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA e JOSÉ DE SOUSA DAVID, Dr. DELANO SOARES
CRUZ, para indicação de testemunhas (evento 130 da APM).
Em sessão, realizada por videoconferência em 16/9/2021, foram
inquiridas as testemunhas de defesa, Subtenente ANTÔNIO SÉRGIO LINS
OLIVEIRA REGES, Sargento ELIAS MÁRCIO DE JESUS, LÚCIA ARTUR
SALDANHA e RAIMUNDO DE ALMEIDA RODRIGUES JÚNIOR. Ato seguinte,
foram procedidos os interrogatórios dos Acusados. Ainda na ocasião, o Juízo
determinou que a defesa de CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
providenciasse a juntada de documento comprobatório de propriedade de dois
caminhões por ele mencionados em seu depoimento, o que foi atendido pelo
causídico (eventos 175, 186 e 187 da APM).
A Defesa de FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA nada requereu na fase
do art. 427 do CPPM (evento 185 da APM).
O MPM requereu a remessa dos autos ao escritório da Operação Pipa,
a fim de que fosse informado se os caminhões e as rotas investigadas estavam
regularmente cadastrados e se foram fiscalizados. Solicitou, também, a juntada dos
contratos de credenciamento desses caminhões e requisitou que a Defesa de
FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA trouxesse aos autos os documentos
comprobatórios de suas declarações em interrogatório, relacionados à licitude dos
numerários por ele recebidos (evento 189 da APM).
Atendendo à solicitação do Parquet, este último acusado apresentou a
documentação requisitada. Na ocasião, pleiteou o recebimento de peça acostada ao
evento 28 da APM como resposta à acusação e a remessa dos autos ao MPM para,
eventualmente, requerer o arquivamento dos autos; pleiteou, ainda, a absolvição
sumária do réu com base no artigo 397 do Código de Processo Penal; a extração dos
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
19/50
autos da parte conclusiva do Relatório de Verificação Sumária elaborado pelo TC
Marcelo Guimarães Martins; a juntada de Recibo de Compra e Venda de Veículos,
bem como Declaração de Imposto de Renda (evento 202, docs. 1, 2 e 3 da APM).
A autoridade de polícia judiciária militar juntou aos autos os
esclarecimentos e os documentos requisitados pelo MPM (evento 212 da APM).
Os pleitos apresentados pela Defesa de FLÁVIO BERTOLOT
PEREIRA, concernentes à absolvição sumária e ao arquivamento do feito, não
foram conhecidos pelo Juízo a quo em razão do princípio da especialidade do
processo penal castrense (evento 220 da APM).
Em alegações finais, o MPM requereu a procedência da Denúncia para
o fim de condenar os Acusados, nos termos da Exordial (evento 241 da APM).
Por seu turno, a Defesa de FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, requereu
a sua absolvição. Em seus argumentos, sustentou, em síntese: a insuficiência de
lastro probatório para a condenação; a existência de provas acerca da licitude dos
valores recebidos pelo Acusado; a idoneidade do réu atestada por testemunhas; o
entendimento do Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, no
sentido da inexistência de indícios de lavagem de capitais; a existência de vícios de
parcialidade no Relatório de Verificação Sumária elaborado pelo TC MARCELO
GUIMARÃES MARTINS (evento 250 da APM).
A Defesa de CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, CÉLIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA E JOSÉ DE SOUSA DAVID, por sua vez,
requereu a absolvição dos Acusados com base no art. 439, “e”, do CPPM. Aduziu,
em síntese, que não existem provas suficientes para a condenação dos Acusados e
que houve mero ilícito administrativo praticado pelo Sgt CELIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA, mas não houve pagamento irregular, nem prejuízos à
Administração Militar, pois seus caminhões teriam prestado os serviços
integralmente à Operação Carro-Pipa (evento 252 da APM).
Em 7/3/2022, foi publicada a Sentença proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, com a decisão de teor já descrito no início
deste relatório (evento 256 da APM).
Intimado em 8/3/2022, o MPM interpôs recurso de Apelação na
mesma data (eventos 262 – 264 da APM).
Em 29/3/2022, foi certificado o trânsito em julgado para as Defesas de
todos os Acusados (evento 267 da APM).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
20/50
Por decisão proferida em 30/3/2022, o Juízo recebeu o recurso de
apelação interposto, determinando a abertura de vistas às Partes para respectivas
razões e contrarrazões recursais (evento 269 da APM).
Nas razões de apelação, o MPM requereu o provimento do Recurso
para que a Sentença seja reformada e, consequentemente, sejam os Acusados
condenados nos termos da Denúncia.
Em 23/4/2022, foi juntado aos autos instrumento, no qual o Dr.
ANTÔNIO DELANO SOARES CRUZ, Advogado constituído pelos Acusados
CELIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, JOSÉ DE SOUSA DAVID e
CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA substabeleceu, sem reservas, os poderes
para atuar na defesa dos aludidos Acusados à Dra. ANDRÉA MELO RODRIGUES
(OAB/CE nº 8.116) (eventos 280 – 282 da APM).
Em contrarrazões, a mencionada causídica, requereu, na Defesa dos
seus assistidos, que fosse mantida a Sentença proferida. Aduziu, em síntese, que não
há nos autos elementos suficientes para embasar um decreto condenatório além
daquele recebido por CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA (evento 283 da
APM).
A Defesa de FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, em contrarrazões,
requereu a manutenção da sentença absolutória de seu defendido. Aduziu, em
síntese, ter sido provado que os fatos em apreço não constituíram infração penal
(evento 284 da APM).
A PGJM, mediante parecer da Lavra do Subprocurador-Geral de
Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opinou pelo conhecimento e pelo
provimento do Apelo Ministerial para reformar a Sentença com a consequente
condenação dos Apelados (evento 8).
A Ministra Revisora teve vista dos autos.
Intimadas as Partes
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Contudo, antes de adentrarmos
ao mérito recursal, faz-se imperiosa a avaliação da questão preliminar apresentada
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
21/50
pela eminente Ministra Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA quando da realização da sessão virtual.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR NÃO OBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM
Quando da sessão de julgamento virtual, a eminente Ministra Revisora
suscitou, ex officio, questão preliminar de nulidade do feito por não observância do
art. 433 do CPPM, haja vista a não realização da sessão de julgamento no Juízo de
piso e, por consequência, a não realização dos debates orais.
Acerca do tema, peço vênias à eminente Revisora para discordar do
seu posicionamento.
O tema é de amplo conhecimento dos ministros desta Corte, a qual
entende, em sua composição majoritária, que, à semelhança do que ocorre no
Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição monocrática do Juiz-
Federal da Justiça Militar, a sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo
que a ausência do ato não importa, necessariamente, em nulidade, podendo,
inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em momento
processual oportuno.
Nesse conspecto, ao compulsar os autos eletrônicos da APM nº
7000020-35.2021.7.10.0010, constata-se que, após a fase do art. 427 do CPPM, em
8/12/2021, mesmo ciente da jurisprudência desta Corte, o Magistrado de primeira
instância determinou vistas às Partes para os fins do art. 428 do CPPM,
oportunizando lhes o direito de se manifestarem acerca de possível interesse na
realização de debates orais, consignando o seguinte:
No caso concreto, há acusados civis, de forma que o processamento e julgamento
do feito competem singularmente ao Juiz Federal da Justiça Militar.
Com isso, esvazia-se por completo a razão de realizar-se uma sessão de julgamento
com sustentações orais, relevante fase quando o órgão julgador é um colegiado.
Nesta hipótese, as partes essencialmente direcionam suas alegações aos Juízes-
Militares, Juízes leigos que não se dedicam exclusivamente à função judicante e que
podem ser substituídos no curso do processo.
Não à toa, sob a vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 2004, o Supremo
Tribunal Federal, ao debruçar-se sobre a competência dos Juízes de Direito,
entendeu pelo não cabimento das sustentações orais em julgamentos monocráticos
e afastou a alegação de cerceamento de defesa decorrente da supressão de tal fase
processual, prevista no Código de Processo Penal Militar (CPPM)
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
22/50
(...)
Na Sequência, as Partes apresentaram suas Alegações Finais,
silenciando-se quanto ao possível interesse na realização da sessão de julgamento
com a produção de debates orais e, por este motivo, em despacho saneador (evento
254 da APM), foi determinada a conclusão dos autos para a Sentença em Gabinete.
Ocorre que todas as teses Defensivas foram registradas no momento da
apresentação das Alegações finais e avaliadas pelo Magistrado de primeira instância,
não se vislumbrando quaisquer prejuízos às Partes, o que nos impõe a observância
do princípio do pas de nullité sans grief.
Ressalta-se, ademais, que, no presente caso, em nenhum instante, as
Partes, manifestaram descontentamento ante à não realização da sessão de
julgamento, haja vista que não interpuseram recurso da Decisão saneadora e, de
igual sorte, nada mencionaram quando das razões e contrarrazões de apelação, o que
extirpa a hipóese de existência de prejuízo.
Por esses fundamentos, alio-me à corrente majoritária desta Corte, no
sentido de que a sustentação oral, em princípio, não é ato essencial à Defesa e deve
ser analisada sob a perspectiva do caso concreto, a fim de se verificar a eventual
ocorrência de prejuízo, o qual, no presente caso, não se constatou.
Nesse sentido, seguem as seguintes ementas de julgados desta Corte:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO JULGADO. DPU.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 308, § 1º, DO CPM. NULIDADE EM FACE DA
NÃO REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE
APRESENTAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 433 DO CPPM. PRELIMINAR
SUSCITADA
DE
OFÍCIO.
REJEIÇÃO.
PREJUÍZO
À
DEFESA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
COMPORTAMENTO
DEFENSIVO
CONTRADITÓRIO.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREVALÊNCIA
DE ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO UNÂNIME. Consoante entendimento majoritário do STM, à semelhança
do que ocorre no Processo Penal Comum, quando o réu está sujeito à jurisdição
monocrática do Juiz-Federal da Justiça Militar, a sustentação oral, em princípio,
não é ato essencial à Defesa e deve ser analisada sob a perspectiva do caso
concreto, de modo que a sua ausência não importa, necessariamente, em nulidade,
podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não arguida em
momento processual oportuno. Apresenta-se contraditório o comportamento da
Defesa que informa o seu desinteresse na realização da sessão de julgamento,
oportunidade em que ocorreria a sustentação oral, e, posteriormente, sustenta a
nulidade em virtude da não realização do ato. In casu, todas as teses defensivas
foram registradas quando da apresentação das alegações finais e avaliadas pelo
Magistrado de primeira instância, não se vislumbrando quaisquer prejuízos à
Defesa, impondo-se a observância do princípio do pas de nullité sans grief.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
23/50
Embargos rejeitados. Decisão unânime (Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000640-56.2021.7.00.0000.
Relator:
Min.
LEONARDO
PUNTEL.
Dje:
14/3/2022).

EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA.
NULIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO
CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ATO NÃO ESSENCIAL À
DEFESA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO POR
MAIORIA. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato discricionário
das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito não eiva de vícios
a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado interesse pela sua
realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra a decisão que
designa data para sessão de julgamento sem a previsão de ocorrência dessa fase
processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não aventada no momento
oportuno. Precedentes do STF. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por
maioria (Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000388-27.2021.7.00.0000.
Relator: Min. FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgamento: 19/8/2021).
(Grifo nosso).

EMENTA:
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFESA. PRELIMINAR. SUSCITADA EX OFFICIO. INOBSERVÂNCIA DO
ART. 433 DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. ART. 311, CAPUT,
DO CPM. FALSIFICAÇÕES EM GUIAS DE TRANSFERÊNCIA DO SINARM
PARA O SIGMA. FALSIFICAÇÕES EM CERTIFICADOS DE REGISTRO DE
ARMAS NO EXÉRCITO BRASILEIRO (CR). CRIMES QUE DEIXAM VESTÍGIOS.
AUSÊNCIA
DE
EXAME
GRAFOTÉCNICO.
POSSIBILIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECONHECIMENTO
DA
CONTINUIDADE
DA
CONDUTA
DELITIVA.
REJEIÇÃO DOS INFRINGENTES. MAIORIA. O Decisum do Juízo de piso, que
suprimiu a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, não
macula de ilegalidade o feito. Vê-se que a sustentação oral é facultada às partes
após a apresentação das alegações escritas, tratando-se de ato discricionário e
não essencial à defesa. Preliminar suscitada de ofício rejeitada. Decisão por
maioria. O delito de falsificação de documento tem por escopo resguardar a fé
pública, e, por conseguinte, a lisura dos procedimentos junto à Organização
Militar, além de garantir os primados maiores da rotina castrense. Consoante o
contexto fático-probatório, todos os documentos apresentados foram elaborados
pelo embargante. Cumpre enfatizar que, no crime de falsificação documental, em
que pese o laudo técnico não indicar que "foi o Apelado quem tentou falsificar as
respectivas assinaturas", isso, no entanto, não obsta a certeza da autoria. Isso
porque revela-se necessária a flexibilização da regra insculpida no art. 328 do
CPPM, sendo aceitável no ordenamento jurídico o reconhecimento da prática
delitiva por outros meios idôneos, para além do exame pericial, a tornar inconteste
a autoria e a materialidade do falsum. Noutra banda, diante de crimes dolosos
idênticos, praticados em mesmo lugar, nas mesmas condições e com mesmo modo
de execução, impende reconhecer a natureza de crime continuado, a teor do art. 71
do CP ordinário. Infringentes rejeitados. Decisão por maioria. (Embargos
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
24/50
Infringentes e de Nulidade nº 7000430-39.2020.7.00.0000. Relatora MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Julgamento: 11/2/2021). (Grifo
nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO.
PRELIMINAR
DEFENSIVA
DE
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR ARGUIDA
DE OFÍCIO PELA MINISTRA REVISORA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
ATO DISCRICIONÁRIO DAS PARTES. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União diante da literalidade do
art. 124, caput, da Constituição Federal de 1988, e do art. 9º do CPM, na hipótese
de conduta delitiva praticada contra o patrimônio sob administração militar.
Decisão unânime. A sustentação oral, prevista no art. 433 do CPPM, é ato
discricionário das partes e não essencial à defesa. Assim, a ausência desse rito
não eiva de vícios a Ação Penal Militar caso as partes não tenham manifestado
interesse pela sua realização, ou, ainda, na hipótese de não se insurgirem contra
a decisão que designa data para sessão de julgamento sem a previsão de
ocorrência dessa fase processual, tratando-se de matéria preclusa, quando não
aventada no momento oportuno. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada por
maioria. Amolda-se ao tipo incriminador do art. 251 do Código Penal Militar a
conduta perpetrada por civil que, de forma livre, consciente e deliberada, falsifica
os balancetes da prestação de contas da Associação de compossuidores de prédio
residencial em que há Próprios Nacionais Residenciais - PNR, utilizando-se de uma
empresa de auditoria falsa para assim obter vantagem ilícita, por meio do desvio de
dinheiro da conta bancária da referida Associação. Apelo defensivo desprovido.
Decisão por unanimidade (Apelação nº 7000318-70.2020.7.00.0000. Relator Min.
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Julgado em 29/9/2021). (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada de
ofício pela eminente Ministra Revisora de nulidade do feito em face de
inobservância do art. 433 do CPPM.

MÉRITO
Quanto ao mérito, conforme descrito na exordial, a investigação
relacionada a esta Ação penal, ligada à Operação Carro Pipa, teve início a partir de
denúncia anônima, enviada por carta ao Quartel do 23º Batalhão de Caçadores (23º
BC), na qual se destacou graves denúncias acerca de pagamentos de propina a
militares da ativa que trabalhavam no Escritório da Operação Carro Pipa daquela
região, com relato de existência de pipeiros civis credenciados e despachantes
envolvidos em esquema de corrupção por troca de benefícios e vantagens na
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
25/50
atividade de condução e abastecimento de água à população de Quixadá/CE,
Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE, com o pagamento de valores, em espécie,
em troca de fiscalizações precárias e favorecimentos indevidos nos
credenciamentos, sorteios fraudulentos dentre outras irregularidades.
Vislumbrando a existência de indícios de crimes de corrupção ativa,
corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, o MPM ofereceu denúncia em desfavor
dos Acusados, considerando os militares Maj. FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA e
Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA incursos no artigo 308, § 1º, do
CPM c/c o art. 1º da Lei nº 12.683/12 do CPM; e os civis CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA, RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA NOGUEIRA, EDVAN
DE SOUSA RIFANE e JOSÉ DE SOUSA DAVID incursos no art. 309, parágrafo
único, do CPM.
Com relação ao Acusado RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA
NOGUEIRA, devido ao seu falecimento ocorrido no curso do feito, foi declarada
extinta a punibilidade e determinado o arquivamento parcial, prosseguindo o
processo quanto aos demais denunciados.
Ao final da instrução processual, o magistrado de piso resolveu
absolver FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA da imputação do art. 308, §1º, do Código
Penal Militar e do art. 1º da Lei n. 9.613/98, com base no art. 439, "b", do Código
Processual Penal Militar;
Absolver CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA da imputação
dos delitos do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e art. 1º da Lei n. 9.613/98;
assim como absolver JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA da imputação do delito do art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar,
com base no art. 439, "b", do CPPM; e
Condenar CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, por
desclassificação, como incurso no delito do art. 310, caput, do Código Penal Militar,
à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo
período de prova de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade, fixando o regime
prisional inicialmente aberto para o caso de cumprimento de pena.
Não houve interposição de recurso por parte das Defesas constituídas.
Pleiteia o MPM a reforma da Sentença para que sejam os Acusados
condenados na forma da Denúncia.
Considerando as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, bem
como a dinâmica disposta na Sentença recorrida e também nas razões recursais,
abordarda-se-á o Recurso a começar pela conduta imputada ao Tenente-coronel
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
26/50
FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA para, na sequência, avaliar as condutas dos demais
envolvidos, na forma que se segue:
Quanto à conduta do TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA:
Sustenta o MPM que:
Ao tratar das acusações feitas contra FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, a Sentença
afirma que todas as movimentações financeiras do réu teriam sido demonstradas
pela defesa, o que não se sustenta após atenta análise dos autos.
A saber, não só as movimentações financeiras isoladamente são suspeitas, mas a
conduta do réu em ocasiões próximas a elas.
O, então à época Major, FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, viajou quatro vezes para
os municípios de Quixadá, Quixeramobim e Morada Nova, nos dias 13 e 15 de
fevereiro de 2016, no dia 16 março de 2016, e Pedra Branca, dia 14 de abril de
2016, não havendo relatórios confeccionados pelo militar das aludidas viagens
(Evento 1, doc. 17, fl. 18, IPM).
Em medida de quebra de dados bancários e fiscais (PQS nº 0000088-
46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02), tanto do denunciado, quanto de sua
esposa, pôde-se observar inúmeras transações suspeitas. Entre os lançamentos sem
identificação de origem, chamam atenção os créditos decorrentes de diversos
depósitos, que variam entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil
reais), os quais totalizam R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais) e que se
encontram detalhados no PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 – Evento 108, doc.
02, fls. 18-19.
Na relação de lançamentos acima indicada, pode-se observar que são compostos
sempre por valores "redondos" e feitos sequencialmente, em datas iguais. A título de
exemplo, no dia 14.12.2015 foram feitos quatro depósitos, nos valores de R$
1.000,00 (mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$
3.000,00 (três mil reais) - totalizando R$ 10.000,00 (dez mil reais), diga-se. Mas,
em datas próximas, o mesmo padrão é observado, v.g. no dia 07.12.2015 a
10.12.2015, valores próximos a R$ 10.000 (dez mil reais), mais uma vez são
depositados de maneira fracionada, o que se observa, igualmente, em 18/12/2015.
Ora, chama a atenção, conforme afirmado, a quantidade de valores e depósitos, no
mesmo dia ou em dias próximos, e ainda fracionados.
Apesar de a Sentença afirmar com veemência que FLÁVIO foi o autor dos
depósitos, não há nos autos nenhuma prova disso, tendo em vista que os depósitos
não tiveram origem identificada, conforme relatado.
Ademais, os valores auferidos em sua conta e nas de sua esposa (conforme
demonstrado) o foram em datas coincidentes ou muito próximas de viagens
operacionais para fins de realizar missões da Operação Pipa. Como se depreende
da análise dos fólios, o réu viajou quatro vezes para os municípios de Quixadá,
Quixeramobim e Morada Nova, nos dias 13 e 15 de fevereiro de 2016, no dia 16
março de 2016, e Pedra Branca, dia 14 de abril de 2016, não havendo relatórios
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
27/50
confeccionados pelo militar das aludidas viagens (Evento 1, doc. 17, fl.3, IPM).
Denota-se que uma parte dos depósitos fracionados está em períodos próximos
dessas viagens, inclusive.
Outro fator de alerta é que a cônjuge do militar, JEANNE DE ARAÚJO CAMURÇA
PEREIRA, somente declara rendimentos nos anos de 2013 e 2014 em sua DIRPF. A
quebra de sigilo bancário foi referente ao período de dezembro de 2015 e ao ano de
2016. Neste período JEANNE DE ARAÚJO CAMURÇA PEREIRA não declara
rendimentos, mas em suas contas bancárias ocorreram movimentações de créditos
que somaram R$ 106.046,19 (cento e seis mil, quarenta e seis reais e dezenove
centavos), destes R$ 75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) são
depósitos sem identificação da origem e em dinheiro. Os depósitos em dinheiro,
encontram-se detalhados na tabela constante no PQS nº
0000088-
46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fls. 19-21. E, da mesma forma que na
conta de seu marido, foram depósitos compostos de valores "redondos" e feitos
sequencialmente e em datas iguais. Como exemplo, mais uma vez o malsinado dia
21.03.16, onde foram recebidos três depósitos nos valores R$ 3.000,00 (três mil
reais), 2.000,00 (dois mil reais) e 2.000,00 (dois mil reais).
No que se refere ao afirmado pelo réu em sede de interrogatório, merecem atenção
os seguintes pontos:
Primeiramente, é de se estranhar a enorme quantidade de depósitos realizados na
conta do réu, apesar de o mesmo ter alegado ter feito isso por medo de ser
assaltado. Tal afirmação contradiz o que ele mesmo afirma, quando relata que
trouxe R$ 25.000,00 em espécie do Rio de Janeiro para Fortaleza. Ou seja, o TC
FLÁVIO estava depositando de forma fracionada porque tinha medo de ser
assaltado no trajeto até o banco, mas em outra oportunidade transita pelas ruas do
Rio de Janeiro, pegando em seguida avião com destino a Fortaleza, tudo isso
transportando a quantia acima mencionada?
Além disso, o que explicaria o fato de o réu não ter depositado o dinheiro na
própria cidade do Rio de Janeiro? Na verdade, o TC FLÁVIO fez exatamente o
oposto do esperado de alguém que estava com medo de ser roubado, preferindo
correr o risco de trafegar com o valor inteiro junto a si a depositá-lo na própria
cidade onde se encontrava.
Não há a menor coerência nas afirmações feitas pelo réu.
Outra de suas falas que merece destaque é que o TC FLÁVIO, ao tentar explicar
outra motivação de não depositar o dinheiro por completo e de uma vez só na "boca
do caixa" é de que ele supostamente não teria tempo. Ora, o que explica então o
fato de nos dias 14.12.2015 e 18.12.2015 (respectivamente segunda e sexta-feira), o
réu ter realizado inclusive mais de um depósito por dia, inclusive chegando a
quatro depósitos somente no dia 14?
Além do mais, este alega que não depositava o valor por inteiro, porque os
envelopes só cabem cinquenta notas, porém, é de conhecimento geral que pode-se
fazer um depósito maior, quando contatado diretamente o gerente. Por FLÁVIO não
procedeu desta maneira? Não há explicação plausível. Além disso, mesmo que fosse
verdade sua afirmação acerca do número de cédulas por envelope, como explicar
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
28/50
que só lhe foi possível depositar, em certas ocasiões, R$ 3.000,00 (três mil reais).
Suponhamos que sejam utilizadas notas de R$100,00 (cem reais), que caso fossem
utilizadas cinquenta cédulas, resultam no valor de R$5.000,00, o que não coaduna
com o afirmado pelo réu.
A não ser que, estranhamente, seu irmão tenha lhe fornecido as vultosas quantias
de dinheiro, já referidas acima, com cédulas menores que R$100,00 (cem reais), já
que os depósitos não chegam perto da margem acima demonstrada, com o exemplo.
Como alguém que não tem tempo de aguardar a fila do caixa para depositar o
valor total tem disponível em sua agenda tempo suficiente para depositar quatro
vezes no mesmo dia?
Em determinado momento de sua fala, o TC FLÁVIO afirma que "é muita
coincidência" todos os fatos narrados por este, bem como os depósitos feitos em sua
conta terem acontecido praticamente no mesmo período de tempo em que este
serviu como coordenador do Escritório da Operação Pipa no 23º BC. O Ministério
Público há de concordar: é tanta coincidência que, aos olhos de qualquer
observador, mesmo o mais leigo, é impossível deixar de perceber os evidentes
indícios da existência de um esquema de corrupção envolvendo militares e
pipeiros. Aliás, é importante revelar que o aludido réu praticava inúmeros atos de
ofício relacionados à operação pipa e que justificariam o recebimento de
vantagens indevidas - a título de exemplo viagens de fiscalização de pipeiros e
caminhões em situação irregular.
Observa-se então, no caso em tela, a falta de evidências suficientemente críveis que
comprovem a origem lícita do valor auferido por FLÁVIO, o que é suficiente para
ensejar a condenação do mesmo (...)
Por fim, no que se referem aos documentos juntados pela Defesa na tentativa de
comprovar as transferências suspeitas, o réu cita muitas pessoas envolvidas, porém,
não arrolou nenhuma testemunha que comparecesse em juízo a fim de confirmar a
sua versão dos fatos, o que é estranho, já que o réu, a priori, sabia das acusações
feitas contra ele e teve a oportunidade de arrolar as referidas testemunhas. Aliás,
fica mais um questionamento que simplesmente foi ignorado, não foi observado
pelo juízo - que apenas levou em conta a palavra do réu, e que não soa
minimamente razoável. Nesta linha, de todo o montante que o réu afirma ter
identificação de valores (repise-se documentos elaborados de própria mão e sem
uma confirmação testemunhal), nenhum montante foi feito mediante transferência
bancária? Ora Excelências, como se empresta mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) a uma pessoa em dinheiro vivo, e não mediante transferência bancária? E
como se empresta um numerário em dinheiro vivo a alguém que passará a depositar
aquele dinheiro (guardado embaixo do colchão) apenas meses depois, em dias
fracionados, e sem qualquer lastro que pudesse identifica-lo? Chega a soar
inimaginável a história suso narrada.
Ainda, quanto às provas testemunhais, diferente da defesa do aludido réu, o
Ministério Público Militar arrolou testemunhas que foram contundentes quanto ao
comportamento do réu no 23º BC. O juizo a quo, com todo respeito, sequer cotejou
de maneira efetiva os depoimentos testemunhais do Ministério Público Militar,
considerando a "palavra" do réu, altamente controvertida e em improvável história
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
29/50
que convença alguém. E mais uma vez, apenas para reforçar o argumento, no que
se refere especificamente aos documentos juntados pelo réu, temos que a maioria
deles são documentos de próprio punho, o que os torna mais frágeis, tendo em vista
que além da declaração per si, não há nenhuma outra comprovação do que ali está
contido.
Sendo assim, apesar de todo o exposto pelo réu em seu interrogatório e posteriores
peças processuais, o mesmo não demonstrou de forma convincente a licitude e
idoneidade das operações financeiras constatadas em sua conta bancária.
(...)
Em que pesem as argumentações do MPM o pleito não merece ser
acolhido.
De acordo com a Sentença, os autos não lograram demonstrar,
satisfatoriamente, o recebimento de vantagens indevidas pelo Acusado em razão de
sua função desempenhada de chefe do escritório da Operação Carro Pipa (OCP) no
ano de 2016.
O magistrado a quo, corretamente, eis que de acordo com a prova dos
autos, identificou a existência de boatos no Batalhão acerca do envolvimento de
militares em fraudes no contexto da OCP, contudo, consignou que não restou
cabalmente demonstrada a participação do Acusado TC FLÁVIO BERTOLOT
PEREIRA ou mesmo sua conivência com eventual ato ilícito. Nesse sentido,
apontaram os depoimentos das testemunhas TC MARCELO GUIMARÃES
MARTINS, Cel EDNALDO CÂNDIDO DA SILVA e ex-Sgt ELIAS MÁRCIO DE
JESUS, os quais corroboram que o motivo da substituição do Acusado da chefia da
OCP se deu por ineficiência operacional, com gestão aquém do esperado, além de
baixa avaliação pelo Sistema de Gestão de Desempenho, mas sem elementos
concretos a respeito de irregularidades, as quais ficaram adstritas ao campo dos
boatos (eventos 81, vídeos 2-10 e 169, vídeos 1-6 da APM).
Destarte, em Juízo, o TC MARCELO GUIMARÃES MARTINS
afirmou que: (...) os Comandantes estavam preocupados porque ouviram boatos no
Batalhão de que alguns militares do Escritório da OCP estavam ostentando bens
que eram incompatíveis com os vencimentos e com a condição de militar (...);
O Cel EDNALDO CÂNDIDO DA SILVA afirmou que:
(...) ao usar a expressão "queda de rendimento" na denúncia, quis dizer que o
Comando estava insatisfeito com a gestão interna da Operação Pipa e que existiam
demoras de pagamento, problemas de organização, acúmulo de filas, pipeiros
aguardando no sol sem barraca e comida, falta de agendamentos, falta de limpeza,
etc.; que, na dúvida, propuseram a substituição do TC FLÁVIO BERTOLOT
PEREIRA, à época Chefe da Operação Pipa, por uma gestão aquém do esperado e
na suspeita de possíveis irregularidades; (...) que não tem como apontar denúncias
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
30/50
concretas a respeito do TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA, apenas boatos e
conversas; não conhece a família do TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA e tinha
contato com ele apenas durante as atividades formais do Batalhão; (...) que não
conhece nenhum fato desabonador a conduta do TC FLÁVIO BERTOLOT
PEREIRA, apenas boatos; que todos os Militares da OP eram avaliados
semestralmente pelo Sistema de Gestão de Desempenho; que os atributos
relacionados à gestão, liderança e condução das tarefas diárias no período da
direção do TC FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA obtiveram uma avaliação mais
baixa, o que gerou a insatisfação do Comando do 23° BC, pois algumas tarefas não
eram cumpridas integralmente (...)
Já o ex-Sgt ELIAS MÁRCIO DE JESUS declarou:
"(...) que trabalhou com o Sr. Cel Bertolot e que nunca recebeu nenhum pedido
estranho fora da legislação; (...) que o Cel blindava os integrantes do Escritório
para não ter contato com os pipeiros; (...) que antes do Sr. Cel Bertolot chegar para
trabalhar no Escritório já fazia parte do Escritório; que o Sr. Cel Bertolot fazia um
bom trabalho; que o Sr. Cel Bertolot exerceu a função de Coordenador do
Escritório; que na Coordenação do Sr. Cel Bertolot foi implantada interlocução do
sistema GPIPA com o sistema GCDA; que disse não saber de nenhuma conduta que
possa desabonar o Sr. Cel Bertolot; que disse que na conduta profissional do Sr. Cel
Bertolot (Maj Flávio) na função reuniu uma equipe, orientava e sempre disposto a
responder dúvidas dos integrantes do Escritório em relação ao trabalho (...)".
Acerca da movimentação financeira do Acusado, o MPM, na
Denúncia, fez referência a inúmeras transações suspeitas na conta do TC
BERTOLOT, extraídas da quebra de sigilo bancário, com créditos decorrentes de
diversos depósitos que variam de R$ 500,00 (quinhentos reais) a 3.000,00 (três mil
reais), entre dezembro de 2015 e março de 2016, os quais totalizam o valor de R$
40.100,00 (quarenta mil e cem reais).
Para o Parquet, a existência de depósitos em dinheiro, realizados no
mesmo dia, em valores que, somados, se aproximam de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
demonstra que o Acusado em referência se utilizou de manobra para evitar a
identificação do depositante, que segundo o MPM seria obrigatória para montantes a
partir do valor citado. Outrossim, informa que os valores depositados ocorreram em
datas próximas às viagens operacionais de missões da OCP, o que caracterizaria o
recebimento indevido atrelado às atividades funcionais.
Afirma o MPM que o Acusado viajou quatro vezes para os municípios
de Quixadá, Quixeramobim, Morada Nova e Pedra Branca, nos dias 13 e 15 de
fevereiro de 2016, 16 de março de 2016 e 14 de abril de 2016 e aponta que parte dos
depósitos fracionados ocorreu em períodos próximos às viagens realizadas. Em
reforço, menciona que o Acusado não confeccionou os relatórios das viagens
realizadas. Aduz, outrossim, que, em reforço à materialidade, foram constatadas
movimentações de créditos não declarados ao fisco na conta bancária do cônjuge do
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
31/50
Acusado JEANNE DE ARAÚJO CAMURÇA PEREIRA das quais o valor de R$
75.350,00 (setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta reais) são depósitos sem
identificação da origem e realizadas em dinheiro.
O MPM também questiona a alegada devolução de empréstimo de
mais R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), feito pelo Acusado, em dinheiro, e não
mediante transferência bancária, ao seu irmão FRANK BERTOLOT PEREIRA e a
avaliação, pró Defesa, de documentos, na maioria deles de próprio punho, frágeis
sob o ponto de vista probatório.
Acerca dos depósitos sem identificação, a sentença consignou que, no
curso da instrução, a Defesa logrou comprovar a origem lícita do numerário e assim
descreveu:
Demonstrou que, em julho de 2015, o TC BERTOLOT recebeu, em espécie, R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de seu irmão, FRANK BERTOLOT PEREIRA, em
contraprestação a uma ajuda financeira prestada pelo acusado em período
pretérito. Idêntica transação repetiu-se em janeiro de 2016, com a entrega de mais
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e em julho de 2016, com o repasse de R$
17.000,00 (dezessete mil reais). Neste passo, vide: declaração prestada por FRANK
BERTOLOT PEREIRA (evento 28, doc. 12); declaração prestada por DEVANIR
DUARTE E SILVA (evento 28, doc. 13); perícia contábil atestando a
compatibilidade entre os saques realizados nas contas bancárias do Sr. Frank e os
valores repassados ao acusado (evento 28, doc. 14).
Outrossim, o réu logrou comprovar que, em dezembro de 2015, recebera R$
70.000,00 (setenta mil reais) do Sgt JOÃO PAULO ESTEVES DE LIMA, referente à
venda de um veículo S-10. Este valor foi pago de modo fracionado: R$ 54.000,00
depositados na conta bancária da esposa do acusado, JEANNE DE ARAÚJO
CAMURÇA PEREIRA (comprovante de depósito - evento 28, doc. 16), e R$
16.000,00 (dezesseis mil) entregues em espécie ao TC BERTOLOT (vide depoimento
do Sgt Esteves em sede inquisitorial - evento 28, doc. 17, da APM).
Ainda, o sentenciado em tablado recebeu, no decorrer do ano de 2016, R$ 8.150,00
(oito mil, cento e cinquenta reais), referentes à venda de diversos bens e utensílios
domésticos a outros militares, em virtude de sua transferência ao Rio de Janeiro
(vide declarações dos militares compradores - evento 28, doc. 24).
De mais a mais, atestou que sua esposa, em junho de 2016, recebeu em espécie R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), relativos à venda de um veículo Ford
Ecosport, conforme recibo acostado aos autos (evento 202, doc. 3).
Assim, a Defesa demonstra que os valores em espécie, depositados pelo acusado em
sua própria conta bancária, são provenientes de fonte honesta.
Observa-se, portanto que, ante a comprovação de que os valores
recebidos pelo Acusado TC BERTOLOT em sua conta pessoal e na conta de sua
esposa Sra. JEANNE não foram oriundos de infração penal, o Juízo de piso afastou
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
32/50
a alegada ilicitude dos valores e a vantagem indevida, condições elementares para a
tipificação dos delitos de lavagem de dinheiro e de corrupção passiva.
Em que pese a constatação da Sentença, o MPM, em suas razões de
apelação, reforça os argumentos expostos na Denúncia e acrescenta que não há
coerência nas declarações prestadas pelo Acusado e que há evidentes indícios da
existência de um esquema de corrupção envolvendo militares e pipeiros, frisando
que o Acusado praticava inúmeros atos de ofício relacionados à Operação Pipa e que
justificariam o recebimento de vantagens indevidas.
O art. 308 do CPM tipifica a corrupção passiva e assim dispõe:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar
promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
Diminuição de pena
§ 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração
de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
Acerca do referido dispositivo, a doutrina leciona que o crime exige
relação da conduta com a função pública e que para a sua consumação exige-se o
cumprimento das elementares “receber” vantagem indevida ou aceitar sua promessa
no exercício da função que exerce na Administração Militar, tendo como elemento
subjetivo o dolo, havendo o elemento subjetivo específico do injusto na proporção
que a vantagem exigida no caput é destinada ao próprio agente ou a terceiro.
Ocorre que, embora o MPM mencione a existência de fortes indícios
de corrupção e não vislumbre coerência no depoimento do Acusado, o Parquet
milicien não logrou demonstrar, de forma cabal, que os valores depositados nas
contas bancárias do Acusado e de sua esposa tenham sido oriundos de atividades
ilícitas, de modo a ter o Acusado se utilizado da função para a prática delitiva. De
outra banda, conforme constatado pelo Juízo, a Defesa apresentou provas acerca da
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
33/50
licitude dos numerários recebidos que, por mais que eventualmente possam não ter
sido declarados ao fisco em data oportuna, essa situação não transmuta a origem
(lícita) dos recursos, o que torna a conduta atípica sob o enfoque da Denúncia.
Assim, não há nos autos comprovação de que os valores recebidos
pelo Acusado refiram-se a vantagem indevida recebida em razão da função pública
exercida, não havendo qualquer liame entre os valores recebidos pelo Acusado e sua
atividade exercida no escritório da Operação Carro Pipa.
Comprovada a licitude dos valores recebidos, os quais não foram fruto
de infração penal, não há que falar em corrupção e crime de lavagem de dinheiro.
Consoante comprovado nos autos e disposto na Sentença, o Acusado logrou
comprovar que entre os anos de 2015 e 2016, recebeu ao todo R$ 67.00,00 (sessenta
e sete mil reais) de seu irmão FRANK BERTOLOT PEREIRA, em contraprestação
a auxílio financeiro que lhe prestou em data pretérita (evento 28, doc. 14).
Comprovado, outrossim, o recebimento pelo Acusado de R$ 70.000,00
(setenta mil reais) do Sgt JOÃO PAULO ESTEVES DE LIMA relativo à venda de
seu veículo S-10, cujo valor foi pago de forma fracionada, sendo R$ 54.000,00
(cinquenta e quatro mil reais) depositados na conta bancária de sua esposa e R$
16.000,00 (dezesseis mil reais) pagos em espécie, conforme depoimento do Sargento
prestado no IPM, acostado no evento 28, doc. 17 do IPM.
O Acusado ainda recebeu R$ 8.150,00 (oito mil cento e cinquenta
reais) da venda de bens e utensílios domésticos a outros militares, em virtude de sua
transferência para a cidade do Rio de Janeiro/RJ (evento 28, doc. 24).
Também restou comprovado que a esposa do Acusado recebeu, em
espécie, o valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), relativos à venda de
um veículo Ford Ecosport (evento 202, doc.3)
Assim, a Sentença mostrou-se escorreita quanto à absolvição do
Acusado TC BERTOLOT da imputação dos crimes de corrupção passiva (art. 308, §
1º, do CPM) e de lavagem de capitais (art. 1º da lei 9.613/98), por atipicidade (art.
439, “b”, do CPPM) e não carece de reparos, eis que em consonância com a prova
dos autos.
Quanto aos Demais Acusados Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA, CARLOS DANIEL MESQUITA e JOSÉ DE SOUSA DAVID, o MPM
recorre da Sentença e requer a condenação de todos nos moldes da denúncia. Para
tanto, aduz que:
(...)
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
34/50
Quanto ao réu Célio Mauro, trabalhou no Escritório pela Operação Carro-pipa de
janeiro de 2013 a outubro 2016, viajando em missão de fiscalização naquele
período. De igual modo, participou das viagens com a falta dos relatórios (Evento
1, doc. 17, fl. 11, IPM), participada pelo, à época, MAJ. FLÁVIO BERTOLOT
PEREIRA, relacionados às atividades da Operação Carro-Pipa dos Municípios de
Quixadá/CE, Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE. Aliás, repise-se, viagem esta
que também foram encontrados depósitos em espécie de valores aproximados,
conforme já demonstrado em sede de Denúncia.
Este réu igualmente teve seus dados como alvo de medida de quebra de sigilo fiscal
e bancário, bem como os de sua esposa. Da análise dos dados oriundos das
instituições financeiras, observa-se que os créditos de CÉLIO MAURO MACHADO
DE ALMEIDA somaram R$ 730.714,18 (setecentos e trinta mil setecentos e catorze
reais e dezoito centavos), excluindo as duplicidades, dos quais R$ 151.487,18
(cento e cinquenta e um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos)
foram recebimentos do 23º Batalhão, entre proventos e diárias, o que representa
apenas 21% (vinte e um por cento) do total auferido.
As transferências e depósitos recebidos somaram R$ 212.818,23, que representam
30% (trinta por cento), já excluindo as transferências do próprio investigado, as
duplicidades e os créditos de seu cônjuge. Ou seja, os valores recebidos como
transferências e depósitos foram superiores aos proventos.
Ainda em análise aos dados bancários, foi dado ênfase aos créditos de pessoa
física, para verificar um possível recebimento de valores dos prestadores de serviço
de transporte de água na Operação Pipa (pipeiros). Nesse sentido, entre os
depositantes do investigado, foi possível identificar três pipeiros ou envolvidos,
contratados pelo 23º Batalhão de Caçadores.
O prestador de serviço e ora denunciado, JOSÉ DE SOUSA DAVID, CPF
234.193.693-87, transferiu R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais) para o militar
nos anos de 2015 e 2016, conforme PQS nº 0000088- 46.2017.7.10.0010 - Evento
108, doc. 02, fl. 08. Em consulta ao SIAFI, o pipeiro JOSÉ DE SOUSA DAVID
recebeu, no ano 2015, um total de R$ 68.747,72 (sessenta e oito mil, setecentos e
quarenta e sete reais e setenta e dois centavos) decorrentes de pagamentos de
ordens bancárias emitidas pelo 23º Batalhão de Caçadores, nos meses de agosto,
setembro, novembro e dezembro (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108,
doc. 02, fl. 08).
O pipeiro RAIMUNDO MACELIO MESQUITA NOGUEIRA transferiu R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para CELIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA no ano de 2015,
(PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 08).
Em consulta ao SIAFI, RAIMUNDO MÁCELIO MESQUITA NOGUEIRA recebeu o
total de R$ 278.056,66 (duzentos e setenta e oito mil, cinquenta e seis reais,
sessenta e seis centavos), decorrentes de pagamentos pelos serviços prestados ao,
23º BC, nos anos de 2013, 2014 e 2015 (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 -
Evento 108, doc. 02, fl. 08).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
35/50
Outro crédito de pessoa física que chamou atenção foi o proveniente do também ex-
militar CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, que transferiu R$ 53.220,45
(cinquenta e três mil, duzentos e vinte reais e quarenta e cinco reais) em 14
transferências bancárias distribuídas nos anos de 2014, 2015 e 2016, conforme
tabela em PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 09.
O Ex-militar CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA entrou para reserva em
28/04/2014, ou seja, os créditos ocorreram em data posterior a este ir para reserva.
Em consulta ao Portal da transparência, CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA foi
Terceiro-Sargento do Comando do Exército em Fortaleza-CE. A partir disso, foi
possível observar em consulta ao SIAFI que este militar recebia, até março de 2014,
diárias para atuar no Programa Emergencial de Distribuição de Água, de acordo
com a observação/descrição nas Ordens Bancárias (PQS nº 0000088-
46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 10).
Além destes depositantes, os quais foi possível verificar envolvimento com o caso,
chamou atenção a quantidade de pessoas físicas que creditaram para o investigado.
Quanto aos créditos não identificados, somaram R$ 227.259,93 (duzentos e vinte e
sete mil reais e duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) e
representam 31% dos depositantes do investigado.
Ocorre que em diligência ao Banco do Brasil, este retornou a informação de que o
real depositante de R$40.000,00 do total acima explanado foi mais uma vez
CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA.
Dos créditos identificados, observa-se que SILVANIA NOGUEIRA DO
NASCIMENTO (cônjuge de CÉLIO MAURO) também recebeu transferência do
pipeiro e denunciado JOSÉ DE SOUSA DAVID, que, conforme já citado, depositou
para seu esposo CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA (PQS nº 0000088-
46.2017.7.10.0010 - Evento 108, doc. 02, fl. 11).
Quanto à análise patrimonial, considerando as informações da Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física, DIRPF, foi possível observar que nos anos de
2015 e 2016, os rendimentos líquidos auferidos pelo casal não suportaram a
variação patrimonial verificada naqueles anos (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010
- Evento 108, doc. 02, fl. 11), o que sustenta, igualmente, a teoria de lavagem de
dinheiro tipificada acima.
O acréscimo patrimonial foi proveniente da aquisição em 2015 de duas
motocicletas e um veículo e em 2016 pela aquisição de um veículo tipo Van que foi
declarada por R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais). Segue abaixo o
detalhamento dos bens declarados pelo casal. O lastro financeiro, de depósitos não
identificados e valores vindos de pipeiros ou outros envolvidos não foi declarado
nos rendimentos à Receita Federal (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento
108, doc. 02, fl. 12).
Da apuração patrimonial é possível observar que o casal só declarou bens nos anos
de 2015 e 2016. Nesses anos, a aquisição de bens superou a renda líquida auferida
por ambos. Nos anos de 2013 e 2014, não houve declaração de bens pelo casal.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
36/50
Em sede de interrogatório, o SGT CÉLIO MAURO revelou que fez a compra de dois
caminhões-pipa para que entregassem água pela Operação Pipa. Revelou ainda
que fez um acordo com RAIMUNDO MACÉLIO, vulgo MANINHO, para que este
gerenciasse seus caminhões. Informou que o fez, tendo em vista que por trabalhar
no Escritório da Operação Carro Pipa, já conhecia MANINHO e sua experiência
com os caminhões.
Alegou ainda que um dos caminhões estava em nome de sua mãe e outro de seu
primo, e que os motoristas credenciados eram JOSÉ DE SOUSA DAVID, em um
caminhão, e outro motorista que o réu não sabe informar o nome no outro.
Informou que a prestação de contas era feita por CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA, à época procurador de MANINHO, que então depositava nas contas
credenciadas e repassava o dinheiro para o réu.
O SGT CÉLIO MAURO, na mesma ocasião, informou que sabia que não podia ter
caminhões-pipa por trabalhar no Escritório da Operação Pipa, mas que o fez para
conseguir uma renda extra. Com isso pode-se explicar porque o SGT CÉLIO
MAURO utilizou-se de diversos "laranjas", conforme ele mesmo confessa, para
mascarar que os supostos caminhões na verdade pertenciam a ele.
Relatou ainda que os depósitos em sua conta se referem aos rendimentos obtidos
com a prestação de serviço dos carros-pipa. Informou ainda que obteve o drone de
valor alto para poder trabalhar com o mesmo e que seus trabalhos com o drone em
questão eram seu foco principal, gerando para ele valor considerável.
Na tentativa de comprovar a veracidade as alegações feitas pelo réu, tem-se que a
defesa de CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA e JOSÉ DE SOUSA DAVID requereu a juntada de documentos
referentes aos caminhões de placas BWI0166 e JLW4H89, que foram de
propriedade das Sras. MARIA DOS SANTOS NERIS MACHADO, genitora do
acusado Célio Mauro Machado de Almeida e SÔNIA NOGUEIRA DO
NASCIMENTO, mãe da esposa do militar (sogra), SILVANIA NOGUEIRA DO
NASCIMENTO (Evento 186).
Para checar a veracidade das informações apresentadas pelo réu, este Membro
Ministerial requereu que o Exército Brasileiro esclarecesse se os caminhões
acima informados participavam da Operação Pipa e que anexasse os contratos de
credenciamento. Sendo assim, o Exército enviou as informações requeridas, bem
como os contratos conforme requisitado. (Evento 212).
Porém, temos que ao analisar os contratos de credenciamento, em nenhum deles
consta como proprietários dos caminhões as pessoas indicadas pela Defesa, a
saber a mãe do SGT CÉLIO MAURO e sua sogra. Assim como, diferindo do
afirmado pelo réu em interrogatório, não aparece o nome de CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA como prestador de contas em nenhum dos caminhões.
Além do mais, temos que os primeiros credenciamentos na Operação Pipa desses
caminhões constam do final de 2016, período ulterior ao dos depósitos suspeitos
realizados na conta do réu, ou seja, existiam outros caminhões em nome do réu,
cuja titularidade não fora revelada no momento do interrogatório e que
desembocaram na quantidade dos depósitos ilícitos acima especificados. Aliás, é
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
37/50
importante revelar que o aludido réu praticava inúmeros atos de ofício
relacionados à operação pipa e que justificariam o recebimento de vantagens
indevidas - a título de exemplo viagens de fiscalização de pipeiros e caminhões em
situação irregular.
Por fim, temos que, diferentemente do alegado em interrogatório, JOSÉ DE
SOUSA DAVID não figura como motorista em nenhum dos contratos ou
documentos enviados pelo Exército Brasileiro. Temos então que, em que pese a
genitora do réu e sua sogra terem sido proprietárias dos caminhões, o restante das
informações fornecidas pelo réu em sede de interrogatório não condizem com o que
está descrito nos documentos oficiais enviados pelo Exército Brasileiro, de tal
forma que a história contada se torna inverídica no que se refere à propriedade
dos caminhões e motoristas credenciados enquanto estes estiveram credenciados
na Operação Pipa.
Deste modo, temos que apesar de todos os documentos trazidos pela defesa e as
alegações do réu no interrogatório, permanecem altas as suspeitas acercas dos
depósitos irregulares, tendo em vista que o réu não comprovou a origem de tais
depósitos, ou sequer forneceu informações coerentes com o que consta nos
documentos do Exército.
No que se refere especificamente a CARLOS DANIEL, tem-se que, conforme já
depurado em Inquérito, o presente réu foi Terceiro-Sargento do Comando do
Exército em Fortaleza-CE. A partir disso, foi possível observar em consulta ao
SIAFI que este militar recebia, até março de 2014, diárias para atuar no Programa
Emergencial de Distribuição de Água, de acordo com a observação/descrição nas
Ordens Bancárias.
Depois de ir para reserva, o vínculo verificado do militar CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA seria que o mesmo possui uma empresa (CNPJ:
19.801.098/0001-04) que recebeu pagamentos do 23º Batalhão ao prestar serviços
gráficos para o Programa PIPA (PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010 - Evento 108,
doc. 02, fl. 10).
Foram identificados pagamentos para a empresa em 2015 num total de R$
4.200,00. No entanto CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA nos parece figura
fundamental já que no sistema CENSEC, de consulta cartorial, no mesmo
período, consta com vínculos e procurações exaradas a diversos credenciados e
pipeiros, o que o demonstra sabedor de como se operava o "esquema" criminoso.
Além disso, conforme acima lastreado, CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA
transferiu R$ 93.220,45 (noventa e três mil, duzentos e vinte reais e quarenta e
cinco reais) em 17 transferências bancárias distribuídas nos anos de 2014, 2015 e
2016, conforme apresentado, sem qualquer justificativa plausível.
Em sede de interrogatório, afirmou que trabalhava com a parte burocrática dos
caminhões de RAIMUNDO MACÉLIO (MANINHO), ganhando R$1.200,00 reais
por mês para prestar contas, fazer credenciamento, transferir dinheiro para os
donos dos caminhões, etc.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
38/50
Afirmou ainda que o dinheiro vinha da Organização Militar para a conta de quem
estava credenciado, que então esse valor era transferido para o réu e em seguida
para o SGT CÉLIO MAURO.
Porém, tais informações não se coadunam em dois aspectos principais:
O primeiro aspecto é o fato de que parece muito contraditório o valor que CARLOS
DANIEL recebia como "salário" de MANINHO, se comparado à sua
responsabilidade, especialmente pelo volume de dinheiro que o mesmo
movimentava, conforme já demonstrado acima.
Já o segundo aspecto que gera questionamentos quanto à sua razoabilidade, é o
fato de que, no caso específico em que estaria credenciado JOSÉ DE SOUSA
DAVID, o procedimento foi totalmente diverso, já que JOSÉ DE SOUSA DAVID
aparece como aquele que transfere diretamente para o SGT CÉLIO MAURO em
várias ocasiões.
Além do mais, em que pese o que o réu alegou em sede de interrogatório, a saber,
que JOSÉ transferia para ele, para ele então transferir para o SGT CÉLIO
MAURO, tal fato não foi sequer citado por JOSÉ em nenhuma oportunidade, seja
no decurso do Inquérito ou da própria Ação Penal.
Por fim, CARLOS alegou que não fazia a transferência referente ao caminhão
cadastrado em nome de JOSÉ DE SOUSA DAVID porque supostamente só passaria
por ele o valor do outro caminhão do SGT CÉLIO MAURO, do qual eram abatidos
do total os valores destinados a combustível, manutenção, etc. No que se refere a
este ponto, há clara contradição do réu quando, em determinado momento de seu
questionamento, informa que também, em determinadas ocasiões recebeu de JOSÉ
DE SOUSA DAVID e transferiu para o SGT CÉLIO MAURO, servindo como
intermediário.
Em relação a JOSÉ DE SOUSA DAVID, tem-se que este réu, em seu interrogatório,
confirma exatamente o que já fora afirmado em inquérito, a saber que tinha SGT
CÉLIO MAURO como genro, pois conviveu sete anos com a mãe da esposa do SGT
CÉLIO. Informou ainda que por haver uma relação de confiança entre os dois, o
SGT CÉLIO informou a ele que comprou o caminhão e que se o caminhão fosse
sorteado, o convidaria para trabalhar como motorista, no que o réu concordou e
passou seus dados para o SGT.
Informou ainda que nunca dirigiu o caminhão entregando água. No que se
referem aos depósitos quando o dinheiro caía na sua conta, avisava para o SGT
CÉLIO e em troca recebia R$500,00, R$600,00 ou outros valores como forma de
gratificação e ajuda. Ou seja, ele tinha PLENA CONSCIÊNCIA que um
caminhão estaria "rodando" (ou não - pois não se sabe se este caminhão prestava
serviços regularmente) em seu nome, que seu genro era o suposto proprietário, e
que aqueles valores não tinham lastro pois ele próprio não realizava nenhum
serviço.
No que se refere à procuração supostamente assinada por ele em favor de
CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, este informou que assinou um papel que
o SGT CÉLIO levou para ele, mas que a procuração em si, não reconheceu sua
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
39/50
assinatura.
Ademais, se o referido réu não dirigia o caminhão e sequer sabia da existência de
rotas, pergunta-se: o serviço de fato era prestado? Em quais condições? E
fiscalizado pelo próprio beneficiário dos valores que auferia em sua conta? As
justificativas apresentadas pelo referido réu, JOSÉ DE SOUSA DAVID não são
suficientes para ilidir sua conduta como criminosa e em comunhão de esforços com
CELIO MAURO.
Aportados os dados e ouvidos os réus, bem como as testemunhas, as condutas
criminosas ficaram a todo evidenciadas. Isso porque os denunciados militares, em
suas contas bancárias, demonstraram transações totalmente incompatíveis com o
volume de proventos de renda que auferiam do Exército Brasileiro, depósitos
suspeitos ou transações com pipeiros.
Quanto às transações financeiras diretamente com os pipeiros, há de se constatar
que não há nenhuma justificativa razoável ou plausível para tais transações, já que,
em um primeiro momento, alguns dos pipeiros inclusive afirmam não ter notícias de
cobranças de propina, bem como nem todos os militares afirmaram conhecer, de
fato, os pipeiros.
Ademais, pelo volume das transações colacionadas, não há mínima plausibilidade
em aceitar que existem justificativas para transações com pipeiros em conta
bancária, bem como numerosos recursos de origem desconhecida em depósitos
sequenciais nas contas bancárias, já que estamos aqui falando em volumes
vultosos, transferidos pelos referidos pipeiros - a eles relacionados ou às atividades
de missões da operação pipa.
Por fim, verifica-se que todos os envolvidos, em ocasião alguma apresentaram
provas contundentes para explicar a motivação e real origem dos depósitos
fracionados, restando apenas suas alegações e justificativas, o que por si só não
demonstra a inocência dos réus e cuja maioria já foi rebatida ao longo destas
alegações. (Grifos no original).
Restou satisfatoriamente comprovado que o Acusado Sgt CÉLIO
MAURO MACHADO DE ALMEIDA se utilizou dos dados pessoais do Civil JOSÉ
DE SOUSA DAVID, com a sua aquiescência, para cadastrá-lo perante o programa
Operação Pipa, com a finalidade de prestar os serviços e ser remunerado, por
intermédio de terceiros, já que, sendo CELIO militar e integrante do Escritório da
Operação Carro Pipa, não poderia fazê-lo em nome próprio.
Os autos indicam que o Acusado CÉLIO adquiriu 2 (dois) caminhões,
os quais foram entregues aos cuidados de RAIMUNDO MACÉLIO MESQUITA
NOGUEIRA, “vulgo Maninho”, o qual se utilizava dos serviços de CARLOS
DANIEL MESQUITA MOTA, como procurador que se encarregava de prestar as
contas dos caminhões perante o Batalhão (23º BC), e realizar o gerenciamento
operacional dos veículos como abastecimento e manutenções.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
40/50
Segundo o depoimento de CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA,
em Juízo, Maninho era empresário e possuía vários caminhões, sendo assim, o
contratou para o gerenciamento de alguns desses veículos, aproximadamente 17
(dezessete), entre eles, os dois veículos de propriedade do Sgt CELIO.
Um dos veículos de CÉLIO foi cadastrado perante a OCP em nome de
seu “sogro” JOSÉ DE SOUSA DAVID, quanto ao outro veículo, não consta
comprovação nos autos o nome cadastrado no âmbito da OCP, tendo a informação
apenas de que o gerenciamento teria sido realizado por CARLOS DANIEL.
Nesse sentido, são convergentes os depoimentos dos três Acusados
Sgt CELIO e os Civis JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA, prestados em Juízo.
Restou apurado que o Civil JOSÉ DE SOUSA DAVID nunca viu o
caminhão vinculado ao seu nome, cadastrado no escritório e, sendo assim, nunca
dirigiu ou entregou uma carrada d’água sequer no âmbito do Programa.
Embora não tenha trabalhado para o programa emergencial, o Civil
JOSÉ DE SOUSA DAVID recebeu, em sua conta bancária, valores referentes aos
serviços prestados e repassou os valores ao Acusado Sgt CÉLIO, real proprietário do
veículo, sendo por ele remunerado por uma quantia que variava entre R$ 500,00
(quinhentos reais) e 600,00 (seiscentos reais) a cada pagamento.
Em Juízo, o Acusado CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA
declarou que embora fizesse o gerenciamento dos dois veículos de CELIO, como o
pagamento pelos serviços de um dos veículos era depositado diretamente na conta
de JOSÉ DE SOUSA DAVID e repassado ao Sgt CELIO, do outro veículo era feito
o abatimento das despesas relacionadas a ambos os caminhões e o saldo era
direcionado ao Sgt CELIO como pagamento residual. O Acusado CARLOS
DANIEL MESQUITA MOTA assegurou a existência dos veículos e que teria feito
manutenção deles para que iniciassem o transporte das águas.
Nesse sentido, a constatação da Sentença mostrou-se correta, pois
consignou que o Acusado JOSÉ DE SOUSA DAVID, em verdade, teria figurado
apenas como motorista “laranja”, uma vez que jamais trabalhou para a
Operação. Isso porque os caminhões eram administrados por “MANINHO”, que
subcontratou CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA para o gerenciamento, que
possuía procurações tanto de JOSÉ SOUSA DAVID quanto do outro motorista não
identificado para a realização dos serviços. A procuração de JOSÉ DAVID está
acostada ao evento 97, fl. 40 do IPM.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
41/50
Acerca da referida procuração, aduziu o MPM que a assinatura aposta
no documento não teria sido reconhecida pelo subscritor JOSE DAVID em seu
depoimento.
Nesse momento, a conduta começa a desaguar na tipificação de crime
de falsidade documental e/ou ideológica. Contudo, em Juízo, o Acusado JOSÉ
DAVID declarou ter ficado na dúvida sobre a assinatura, uma vez que em
determinada ocasião teria sido procurado pelo Acusado CELIO, que levou alguns
documentos para que ele assinasse. Nesse aspecto, não há nos autos outros
elementos que sejam suficientemente aptos a comprovar a configuração da
falsidade, mas a patente dúvida, que deve operar em favor dos Acusados, em
especial, porque o documento dos autos é mera cópia, da qual se observa selo de
autenticidade de Cartório também cópia.
Sobre a conduta de CÉLIO ter cadastrado JOSÉ DAVID como
motorista de fachada e este sequer ter conduzido uma carrada de água, mas mesmo
assim recebido valores pelos serviços em sua conta, a prática foi confessada por
JOSÉ DAVID e traz contornos de fraude com o consequente recebimento de
vantagem ilícita, o que em tese subsumiria ao crime de estelionato previsto no art.
251 do CPM. Porém, com perspicácia o magistrado de piso reconheceu que os autos
não trazem elementos suficientes para presumir a existência de prejuízos ao erário,
elemento indispensável à tipificação do referido tipo penal.
Nesse sentido, restou consignado no Decisum:
É relevante comentar que, ainda que o SGT CÉLIO tenha confessado o registro de
um dos caminhões em nome do "laranja" JOSÉ DE SOUSA DAVID, esse fato, por
si só, é insuficiente para presumir a existência de prejuízos ao erário, fazendo
surgir um teórico delito de estelionato. Para tal, haveria que constar nos autos
provas acerca do não cumprimento adequado das rotas de entrega de água,
juntamente com o respectivo pagamento por parte do Exército. Ocorre que estas
informações não constam dos fólios, até porque não foram objeto de instrução.
Portanto, fica afastada a hipótese de um eventual amoldamento dos fatos ao art.
251 do CPM.
Assim, compactuo com as razões do ínclito magistrado, pois, nos
autos, não houve dilação probatória no sentido da busca por elementos que
pudessem ao menos por em cheque a comprovação acerca da efetiva entrega da água
ou da lisura no procedimento de prestação de contas dos pipeiros cadastrados, capaz
de gerar pagamento indevido e prejuízo à Administração Militar, requisito exigido
pelo tipo penal do art. 251 do CPM.
Acerca do crime de corrupção ativa, imputado aos civis JOSÉ DAVID
e CARLOS DANIEL, assim dispõe o art. 309 do CPM:
Corrupção ativa
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
42/50
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática,
omissão ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem,
dádiva ou promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de
dever funcional.
O Parquet não logrou êxito em demonstrar a ocorrência dos núcleos do
tipo penal, consistentes em “dar”, “oferecer” ou “prometer” dinheiro ou vantagem
indevida com fim específico de ter em seu benefício a prática, a omissão, ou o
retardamento de ato funcional.
Não se verifica do caderno processual que os Civis JOSÉ DAVID e
CARLOS DANIEL estivessem em posição de oferecer ou mesmo prometer
vantagem ao Acusado Sgt CÉLIO para a prática ou omissão funcional de CELIO,
mas ao contrário, ele é quem se beneficiava dos Acusados Civis que se
assemelhavam a seus prestadores de serviço e/ou funcionários.
Assim, andou bem a Sentença quando absolveu os Civis CARLOS
DANIEL e JOSÉ DAVID das imputações dos crimes de corrupção ativa e de
lavagem de dinheiro, especialmente porque não se pode chegar à comprovação de
que eles teriam efetuado os pagamentos objetivando a realização ou o retardamento
de ato funcional, bem como que a origem do dinheiro fosse ilícita, conforme já
exposto.
No que tange à conduta de corrupção passiva, imputada a CÉLIO, de
igual sorte, não foi possível comprovar que teria ele recebido vantagem indevida em
razão da função ou aceitado promessa de vantagem.
A testemunha Cel EDNALDO CÂNDIDO SILVA declarou que havia
boatos na OM sobre o patrimônio de CELIO não condizer com o seu salário, mas
afirmou que não havia interferências do Acusado CELIO no procedimento de
escolha dos pipeiros, pois os sorteios eram realizados por software sem
interferências externas.
O TC MARCELO GUIMARÃES MARTINS declarou que CELIO não
aparentava nada extraordinariamente acima dos padrões de um militar comum e que
o Acusado trabalhava na parte de fiscalização da atividade em campo e não tinha
acesso aos computadores do Batalhão.
A testemunha CARLOS RONNEY declarou que o escritório apenas
fiscalizava e não realizava credenciamento nem prestação de contas dos pipeiros.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
43/50
O Ex Sgt ELIAS MARCIO DE JESUS declarou que o Acusado
CÉLIO não tinha qualquer poder de decisão como rotas de caminhões, participação
na operação pipa, devido à segregação de função e que a fiscalização das rotas dos
pipeiros era incumbência de outras OM’s e não do escritório da OCP. Acrescentou
que CELIO não tinha contato com a prestação de contas e que não era possível que
ele (Acusado) modificasse dados do sistema que pertencia a uma Empresa,
acrescentando que o Sgt CÉLIO veio de família mais favorecida e sempre gostou de
eletrônicos e por isso sempre teve drone, o qual utilizava em filmagens.
O Acusado CELIO, em Juízo, afirmou:
(...) eu não tinha ingerência da coisa, quem fazia a fiscalização era equipe de fora
do Escritório, e quem fazia o credenciamento era a equipe de fora, quem prestava
conta era a equipe de fora, então a gente era muito isolado ali, a minha função era
pegar relatórios do pessoal que ia para fiscalizações e colocar na planilha,
preparar o cronograma de trabalho, então minha função ali no dia-a-dia, não tinha
como eu fazer ingerência em nada ou modificar nada. Não é porque eu tinha dois
caminhões que trabalhavam na operação que em momento algum eu ia permitir que
o caminhão fosse fantasma ou não entregasse a água. (...)
(...)
O sorteio, ele era feito num site indicado pelo Comando Militar do Nordeste, era
transmitido dentro do auditório para várias testemunhas, quem quisesse assistir ia
né e muitos Pipeiros iam, e assim que era sorteado e passado na tela, era impresso
e divulgado na sala ao lado né, município por município. Quando terminava, era
feita toda aquela nota para ser publicada no boletim e transmitido para as
COMDEC das prefeituras via e-mail e exposto na página do 23º BC também, então
não tinha como haver qualquer tipo de manipulação uma vez que o sistema era
determinado pelo CMNE e era disposto ali na hora.
Portanto, dos relatos testemunhais, convergentes ao depoimento do
Acusado CELIO, restaram firmados que ele não possuía qualquer poder de
ingerência nos procedimentos da OCP que pudesse direcionar os sorteios, influir nos
credenciamentos ou realizar acréscimos ou modificações no sistema relacionado à
prestação de contas, o que afasta a tese de recebimento de vantagens em troca de
favorecimentos nos credenciamentos ou benefícios em fiscalizações. De igual modo,
considerando não haver comprovação da origem ilícita dos numerários recebidos
por CELIO em sua conta bancária, mostrou-se escorreita a absolvição pelos crimes
de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Em que pese a absolvição do Acusado CELIO dos crimes imputados
na Denúncia, procedendo à emendatio libelli, nos termos do art. 437, “a”, do CPPM,
c/c a Súmula nº 5 do STM, entendeu o magistrado de piso que a conduta infringiu o
tipo penal do art. 310 do CPM e, assim, o CONDENOU à pena final de 2 (dois)
anos de reclusão, em regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
44/50
Assim fundamentou o magistrado ao prolatar sentença condenatória:
Ora, com base em todas as provas já relacionadas nesta sentença, incluindo a
própria confissão deste militar e as consideradas para sua absolvição pelo art. 308,
§1º, do CPM, não há dúvidas de que CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
arquitetou um ilícito estratagema para participar da Operação Carro-Pipa,
extraindo vultosos lucros nos anos de 2013 a 2016.
Para tal, adquiriu caminhões-pipa, registrou-os em nome de terceiros, cadastrou-os
na OCP em nome de laranjas, contratou os serviços de "Maninho" para
operacionalizar os serviços, tudo com o fito de possibilitar sua participação no
programa emergencial.
Tinha plena consciência da ilicitude de sua participação, tendo em vista sua
posição como militar atuante no próprio escritório da OCP, tanto que planejou
minuciosamente uma forma de não ser descoberto.
Portanto, de forma simulada, participou por intermédio de terceiros, na concessão
de serviços relativos à Operação Carro-Pipa, programa concernente à
administração militar, a quem cumpre a sua fiscalização (...).
(...)
Como se percebe, o delito visa a resguardar a idoneidade dos atos administrativo
militares. Configura indubitável risco à lisura dos serviços da Operação Carro-
Pipa o fato de um militar atuar dissimuladamente como contratado pela OM, ainda
mais quando trabalhava paralelamente na equipe de fiscalização destes serviços,
no escritório da OCP. Isso sem falar na patente violação à Disciplina, base angular
que rege a vida na caserna.
No que concerne a JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA, compreendo que, ainda que tenham auxiliado o SGT CÉLIO MAURO em
sua empreitada, não incorreram no delito do art. 310 do CPM, mormente por
ausência de dolo.
Quanto ao primeiro, apenas buscou ajudar seu "genro", não visando obter qualquer
vantagem. Já o segundo, viu-se que, em verdade, fora contratado por Maninho para
prestar contas de vários caminhões, de modo que não buscava especificamente
contribuir para o delito almejado pelo sargento. Assim, cumpre operar a emendatio
libelli apenas em relação a CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA.
Destarte, por tudo que dos autos consta, restou devidamente comprovado que, no
decorrer dos anos de 2013 a 2016, o SGT CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA, de forma livre e consciente, participou, de modo simulado, por
interpostas pessoas, em contratos firmados com a administração militar, de modo a
prestar serviços no âmbito da Operação Carro-Pipa, por meio dos caminhões de
placas JLW-4789 e BWI-0166, sendo que, à época, trabalhava no escritório da
OCP, exercendo fiscalização sobre estes mesmos serviços.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
45/50
Noutra quadra, o acusado CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, no
momento da prática criminosa, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito
do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, possuindo potencial
conhecimento da ilicitude, sendo-lhe exigida conduta diversa.
Portanto, o fato sub judice é típico, antijurídico e culpável, não havendo qualquer
causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade do réu, razão pela qual, nos
termos do art. 297 do CPPM, a condenação se impõe.
Restou suficientemente provado que o Acusado CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA tomou contrato perante o escritório da OCP por
intermédio de terceiros e, com isso, auferiu lucros. Nesse sentido os três Acusados
que fizeram parte da empreitada foram uníssonos em suas declarações em Juízo, no
sentido de que o Sgt CÉLIO era o real proprietário de 2 (dois) caminhões de placas
JLW-4789 e BWI-0166, que estavam registrados em nome de familiares (mãe e
sogra).
O Acusado CELIO confessou em Juízo que foi orientado a não possuir
caminhões trabalhando no escritório, mas que mesmo ciente da proibição resolveu
transgredir e comprar os veículos. Acrescentou que não gerenciava os veículos, mas
apenas fez um acordo comercial com o empresário “Maninho” que se incumbia de
gerenciar os veículos em troca de 10% (dez por cento) do valor arrecadado. Frisou,
ainda, que o negócio dos caminhões não era tão lucrativo, pois os veículos quebram
e consomem muito combustível e também não rodavam sempre, haja vista por
concorrerem aos sorteios como qualquer outro veículo, em épocas que não eram
sorteados permaneciam parados.
JOSÉ DAVID declarou que o Acusado CELIO o procurou informando
que teria adquirido um caminhão, mas que, por ser militar do Exército não poderia
colocar seu próprio nome para participar da Operação Pipa. Aduziu que quando
recebia o dinheiro em sua conta, repassava ao Acusado CELIO.
CARLOS DANIEL deduziu que era contratado de “maninho” para
gerenciar por volta de 17 (dezessete) caminhões, com manutenção, pagamentos de
despesas e prestação de contas, sendo 2 (dois) destes veículos de propriedade de
CELIO. Informou que recebeu procuração de CELIO para proceder ao
gerenciamento. Pelo que se recordava, um dos veículos estava cadastrado na OCP
em nome de JOSE DAVID e o outro não pôde precisar o nome do motorista
cadastrado.
Assim, das declarações, das quais não se vislumbra contradição nos
fólios, pelo menos dois dos veículos de propriedade de CELIO foram cadastrados e
lograram ser sorteados para participar do Programa Emergencial, sendo gerenciados
por “Maninho”, que terceirizou esse serviço ao Acusado civil CARLOS DANIEL.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
46/50
O art. 310 do CPM assim dispõe:
Participação ilícita
Art. 310. Participar, de modo ostensivo ou simulado, diretamente ou por
interposta pessoa, em contrato, fornecimento, ou concessão de qualquer serviço
concernente à administração militar, sôbre que deva informar ou exercer
fiscalização em razão do ofício:
Pena - reclusão, de dois a quatro anos.
Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem adquire para si, direta ou
indiretamente, ou por ato simulado, no todo ou em parte, bens ou efeitos em cuja
administração, depósito, guarda, fiscalização ou exame, deve intervir em razão de
seu emprêgo ou função, ou entra em especulação de lucro ou interêsse,
relativamente a êsses bens ou efeitos.
Consoante a doutrina, o tipo penal do crime de participação ilícita
possui como sujeito aquele que está incumbido de informar ou fiscalizar as
atividades, zelando pela guarda da moralidade e pela manutenção da ordem
administrativa militar, objeto jurídico do delito. De sorte que aquele que, às claras
ou de forma oculta, dissimulada, participa do contrato, fornecimento ou do serviço
prestado à Administração Militar, incorre no referido tipo penal, haja vista que
deveria zelar pela regularidade.
A conduta do Acusado CELIO se enquadra perfeitamente ao tipo do
art. 310 do CPM, pois, sendo ele militar integrante da equipe da OCP e conhecedor
da proibição de tomar parte em contrato com a administração Militar, decidiu, com
livre e espontânea vontade, transgredir a norma e, de forma simulada, por
intermédio de 2 (dois) civis – JOSE DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA –, participou do programa emergencial de distribuição de água
gerenciado pela OM em que era lotado, e com isso auferiu lucros.
Adequada, portanto, a emendatio libeli procedida pelo Juízo de
origem. A reclassificação da conduta importou em benefício ao Acusado CÉLIO,
haja vista a pena do art. 310 do CPM ser mais branda do que aquela do tipo do art.
308 do CPM sobre o qual recai a pretensão do MPM.
Nesse sentido, prevê o art, 437 “a” do CPPM:.
Art. 437. O Conselho de Justiça poderá:
a) dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja
sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha
tido a oportunidade de respondê-la; (...)
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
47/50
No mesmo sentido é a Súmula nº 5 do STM:
A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu
e conste da matéria fática.
Embora os aludidos dispositivos se refiram aos Conselhos de Justiça, a
alteração da competência do Juiz Federal da Justiça Militar da União, procedida na
Lei 8.457/92, pela Lei 13.774/2018, que permitiu o julgamento monocrático quando
do envolvimento de réus civis, nos impõe a sua aplicação ao julgamento realizado
pelo magistrado singularmente.
No que tange à individualização da pena aplicada exclusivamente a
CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, porém, faz-se de bom alvitre que
deva ser revista a dosimetria.
O magistrado a quo, na primeira fase, fixou a pena no mínimo
legalmente previsto de 2 (dois) anos e, por entender ausentes circunstâncias
agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, manteve a pena
definitiva em 2 (dois) anos de reclusão. Por fim, concedeu o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos e fixou o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena.
No que tange à pena base, levando em consideração as circunstâncias
judiciais previstas no art. 69 do CPM, verifico acentuada gravidade no delito
praticado, tendo em conta os meios empregados e o modo de sua execução, haja
vista que o Acusado CÉLIO arquitetou estratagema criminoso com a finalidade de
auferir lucros se aproveitando de sua experiência e conhecimentos que detinha
trabalhando na fiscalização do escritório da Operação Carro Pipa.
Nesse sentido, o próprio Acusado declarou em Juízo que há muito
tempo teria observado um empresário que trabalhava no escritório, e que era correto,
referindo-se ao Acusado CARLOS DANIEL. O Acusado, conhecedor de todos os
procedimentos administrativos daquele escritório articulou e elaborou a empreitada
de modo que dificultasse que fosse descoberto. Isso ficou claro quando se observa
que os documentos de propriedade dos caminhões estavam em nome de sua sogra e
de sua genitora; os motoristas cadastrados eram JOSE DAVID e outro não
identificado e ainda havia um “gerenciador” identificado como sendo “maninho”,
que subcontratou seus serviços ao Acusado CARLOS DANIEL.
Nesse mote, ainda restou evidente a existência de forte suspeita da
ocorrência de falsidades, pois o Acusado JOSÉ DAVID não teria reconhecido como
sua a assinatura aposta na procuração emitida em favor de CARLOS DANIEL.
Outrossim, sendo o Sgt CÉLIO o real proprietário dos caminhões, os registros dos
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
48/50
veículos em nome de terceiros com a finalidade de contratar com a Administração
Militar soa muito próximo a um dos crimes de falsidade, mas neste ponto operou-se
o in dubio pro reo conforme já delineado.
Outrossim, as circunstâncias de tempo e lugar também devem ser
valoradas negativamente, já que o Acusado, à época do delito, fazia parte da equipe
que trabalhava no escritório da OCP e se aproveitou dos conhecimentos adquiridos
no exercício da função para cadastrar seus veículos vislumbrando uma
“oportunidade” de lucro, ciente da proibição de fazer parte de contrato com a
Administração Militar.
Ademais, patente a atitude de indiferença do Acusado após o
cometimento do delito, que, em Juízo, logo no início de seu depoimento, declarou
que sabia que não era correto ter caminhões no programa, mas, mesmo assim,
resolveu deliberadamente transgredir.
Nesse contexto, por entender ser acentuada a reprovabilidade da
conduta, bem como a necessidade de que o Estado preste a melhor segurança
possível aos seus cidadãos, em observância ao primado da vedação da proteção
deficiente, deve a pena, na primeira fase, ser fixada acima do mínimo legal.
Nesse cenário, é cediço que, embora não haja um critério puramente
matemático para a realização da dosimetria da pena, na qual ao julgador é conferido
o poder de, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada para atender às
singularidades do caso concreto, a jurisprudência tem admitido para aumento da
pena base a adoção da fração correspondente a 1/8 (um oitavo) entre o mínimo e o
máximo da pena abstratamente cominada ao delito para cada circunstância judicial
desfavorável. Sendo assim, levando-se em consideração as sobreditas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a pena base deve ser revista a fim que seja fixada no
patamar de 3 (três) anos de reclusão.
Na segunda fase, ante a ausência de atenuantes ou de agravantes, a
pena intermediária permanece em 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, vislumbro a presença da continuidade delitiva, pois o
Acusado, por mais de uma ocasião infringiu a norma do art. 310 do CPM.
Como se pôde observar, houve, comprovadamente, o cadastramento de
2 (dois) caminhões que efetivamente foram sorteados e geraram lucros ao Acusado
CÉLIO e, por consequência, aos Acusados JOSE DAVID e CARLOS DANIEL, que
não eram imbuídos do mesmo animus do Acusado CELIO, como muito bem
entendeu o ínclito magistrado ao deixar de condená-los pelo crime do art. 310 do
CPM, em coautoria ou participação, conforme seguinte trecho da sentença:
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
49/50
(...) No que concerne a JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA, compreendo que, ainda que tenham auxiliado o SGT CÉLIO MAURO em
sua empreitada, não incorreram no delito do art. 310 do CPM, mormente por
ausência de dolo.
Quanto ao primeiro, apenas buscou ajudar seu "genro", não visando obter qualquer
vantagem. Já o segundo, viu-se que, em verdade, fora contratado por Maninho para
prestar contas de vários caminhões, de modo que não buscava especificamente
contribuir para o delito almejado pelo sargento. Assim, cumpre operar a emendatio
libelli apenas em relação a CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA (...)
Acerca do cadastramento dos veículos, asseverou o Juízo que:
(...) a Defesa de CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA juntou aos autos
comprovantes da propriedade dos caminhões de placas JLW-4789 e BWI-0166. O
primeiro fora registrado no DETRAN em nome da sogra do sargento, Sônia Maria
Nogueira Nascimento (vide ev. 187, docs. 2 e 3); enquanto que o segundo fora
registrado em nome da genitora deste acusado, Maria dos Santos Neris Machado
(ev. 187, doc. 1).
Ademais, em alegações escritas, a Defesa dos acusados em pauta anexou cópia de
boletim interno do 23º BC, do ano de 2015, comprovando o sorteio dos referidos
caminhões para participar da OCP (evento 252, fls. 43 e 48).
Amparado na existência dos comprovantes de propriedade dos
caminhões de placas JLW-4789 e BWI-0166, respectivamente, em nome da sogra e
da mãe do Acusado CELIO, bem como a existência de Boletim Interno nº 006 do
23º BC, de 1º/6/2015, comprovando o sorteio dos referidos veículos para participar
da OCP em iguais condições aos demais participantes, acostado aos autos pela
Defesa em Alegações Finais, o magistrado entendeu crível a tese Defensiva no
sentido de que não se tratava do crime de corrupção e, por isso, vislumbrou, a meu
ver corretamente, a prática do crime de participação ilícita.
Ocorre que, embora tenha reconhecido a infringência da norma do art.
310 do CPM, equivocou-se o magistrado ao deixar de reconhecer a continuidade
delitiva operada.
Além da produção oral convincente acerca da infração, em análise dos
fólios, observa-se, do evento 212 da APM, que, em resposta a esclarecimentos
solicitados pelo MPM acerca dos caminhões, o Cel ANDRE LUIZ NOBRE
CUNHA, Chefe do Escritório Carro-Pipa informa a participação dos veículos de
placas JLW4789 e BWI0166, registrados no DETRAN em nome da sogra e da mãe
do sargento, respectivamente, na Operação Pipa.
Consoante entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência
pátrias, por motivo de política criminal, é adotado critério meramente quantitativo
para a exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva, sendo consideradas
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:36
:: 40001350115 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
50/50
adequadas as frações de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 infrações; 1/5 (um quinto),
para 3 infrações; 1/4 (um quarto), para 4 infrações; 1/3 (um terço), para 5 infrações;
1/2 (metade), para 6 infrações e 2/3 (dois terços), para 7 ou mais infrações.
Portanto, considerando a certeza cristalina de que o Acusado, em pelo
menos 2 (duas) ocasiões, tomou parte, de modo simulado, em contrato com a
Administração Militar sobre serviço que devia informar e exercer fiscalização em
razão de seu ofício, deve ter sua pena elevada em 1/6 (um sexto), pela continuidade
delitiva prevista no art. 71 do Código Penal, e, assim sendo, sua pena definitiva é
redimensionada e estabelecida em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, à qual,
por força do art. 102 do CPM, deve ser imposta a pena acessória de exclusão das
Forças Armadas.
Face ao quantum da reprimenda estabelecida superar o limite de 2
(dois) anos previsto no art. 84 do CPM para a concessão do sursis, ao Acusado é
negado o direito da suspensão condicional da pena.
Mantém-se o regime prisional inicial aberto para o cumprimento da
pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, sendo concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar parcial
provimento ao Apelo do Ministério Público Militar para considerar o Acusado
CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA incurso, por duas vezes, no crime do
art. 310 do CPM, na forma do art. 71 do Código Penal, majorando a pena imposta
para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sem sursis, em regime aberto, com a
pena acessória de exclusão das Forças Armadas, na forma do art. 98, IV, c/c o art.
102, ambos do CPM, e com o direito de recorrer em liberdade, mantendo a
absolvição dos Acusados FLAVIO BERTOLOT PEREIRA, CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA e JOSÉ DE SOUSA DAVID e os demais termos da Sentença.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350115v17
e do código CRC e135a0f4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 27/4/2023, às 15:34:36
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350115 .V17
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
1/19
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000295-56.2022.7.00.0000/CE
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSÉ DE SOUSA DAVID
APELADO: FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA
APELADO: CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
APELADO: CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA
DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei vencida ao divergir da douta maioria por suscitar de ofício
preliminar de nulidade da Ação Penal Militar a partir da fase do art. 433 do CPPM e,
no mérito, por negar provimento ao Recurso do MPM, para manter inalterada a
Sentença a quo por seus próprios e jurídicos fundamentos, pelos motivos que passo
a expor.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART.
433 DO CPPM (SUSCITADA EX OFFICIO)

Suscitei ex officio, preliminar de nulidade da Ação Penal Militar, a
partir da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela
instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal proferiu a r. Sentença sem que
fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial
ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de sustentação oral na forma do
art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito. Imperioso reforçar que a
legislação adjetiva castrense não alberga, em nenhum de seus dispositivos, a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de
manifestações pelas partes, a saber: as alegações escritas e as orais. Não se trata de
uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente às Defesas como também à
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
2/19
Acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e
pleiteará a condenação ou, ao revés, pugnará pela absolvição com base nas provas
produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á dessas oportunidades para a
adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de
fase imprescindível à concretude dos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais e de violação também ao
princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso
não pode refletir em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues
1:
"[...] a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir
do legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura
procedimental, eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório,
mas jamais se distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido
de ferramentas que tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se
afastar da qualidade na prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e
necessária à justa composição dos conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar práticas atentatórias ao
democratismo, nomeadamente, na seara processual penal, a Constituição Federal
assegura o princípio da razoável duração do processo, insculpido no inciso LXXVIII
do art. 5°:
LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de
dilações processuais indevidas. Até por isso, Daniel Amorim Assumpção
Neves
2 leciona:
"[...] que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não
pode sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. [...] Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente,
desde que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará
direitos fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do
resultado da prestação jurisdicional [...]." (grifos nossos).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
3/19
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito
estabelece institutos jurídicos aptos a assegurar o due process of law. Salutar que o
poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus judicial, observe e faça
observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os atos
e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a
paralisar ou a restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM,
embora não pleiteada a realização de sustentação oral pelas Defesas, causou
flagrante prejuízo aos réus, eis que não houve alteração legislativa restringindo tal
fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando
todas as nuances normativas são respeitadas, restando inconteste que o postulado do
devido processo legal demanda necessariamente um processo tipificado em lei, sem
a supressão ou o desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis, como é o das
alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, preliminar de nulidade da Ação
Penal Militar, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o
devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação de
sustentação oral pelas partes.

MÉRITO

Insurge-se o MPM contra a Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) que absolveu FLÁVIO
BERTOLOT PEREIRA da imputação do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e do
art. 1º da Lei n. 9.613/98, com base no art. 439, "b", do Código Processual Penal
Militar; absolveu CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA da imputação dos
delitos do art. 308, §1º, do Código Penal Militar e do art. 1º da Lei n. 9.613/98;
absolveu JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA da
imputação do delito do art. 309, parágrafo único, do Código Penal Militar, com base
no art. 439, "b", do CPPM; e condenou CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA, por desclassificação, como incurso no delito do art. 310, caput, do
Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe o
benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos e o direito de apelar em
liberdade e fixando o regime prisional inicialmente aberto para o caso de
cumprimento de pena.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
4/19
Os réus foram denunciados por suposto esquema de corrupção no
âmbito do Escritório Operação Pipa da 10ª Região Militar. A atividade criminosa
teria ocorrido por meio de pagamentos aos acusados militares em troca de vantagens
indevidas aos réus civis (como fiscalizações precárias e sorteios fraudulentos)
relacionados ao abastecimento de água à população carente de Quixadá/CE,
Quixeramobim/CE e Morada Nova/CE. Em adendo, a Denúncia imputou o delito de
lavagem de dinheiro aos réus FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA e CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA.
Após a instrução criminal, o Juízo a quo sentenciou o feito e condenou
apenas o réu CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, por desclassificação,
pelo crime previsto no art. 310 do CPM. Por sua vez, absolveu esse e os outros
acusados das demais imputações delitivas, por entender que os fatos não
constituíram infrações penais.
Feito o breve relato, passo à análise das condutas imputadas aos réus.

1. Ten Cel FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA

O réu Ten Cel FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA foi denunciado pela
prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Narra a Denúncia que o réu
teria recebido, por sua atuação no Escritório Operação Carro Pipa em favor dos réus
civis, valores indevidos “[...] de diversos depósitos, que variam entre R$ 500,00
(quinhentos reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais), os quais totalizam R$ 40.100,00
(quarenta mil e cem reais) [...]”.
Por sua vez, a r. Sentença o absolveu de ambos os delitos com
fundamento no art. 439, “b”, do CPPM.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o
acusado fosse condenado sob as seguintes justificativas:
[...]
Apesar de a Sentença afirmar com veemência que FLÁVIO foi o autor dos
depósitos, não há nos autos nenhuma prova disso, tendo em vista que os depósitos
não tiveram origem identificada, conforme relatado.
Ademais, os valores auferidos em sua conta e nas de sua esposa (conforme
demonstrado) o foram em datas coincidentes ou muito próximas de viagens
operacionais para fins de realizar missões da Operação Pipa. Como se depreende
da análise dos fólios, o réu viajou quatro vezes para os municípios de Quixadá,
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
5/19
Quixeramobim e Morada Nova, nos dias 13 e 15 de fevereiro de 2016, no dia 16
março de 2016, e Pedra Branca, dia 14 de abril de 2016, não havendo relatórios
confeccionados pelo militar das aludidas viagens (Evento 1, doc. 17, fl.3, IPM).
Denota-se que uma parte dos depósitos fracionados está em períodos próximos
dessas viagens, inclusive.
[...]
Ainda, quanto às provas testemunhais, diferente da defesa do aludido réu, o
Ministério Público Militar arrolou testemunhas que foram contundentes quanto
ao comportamento do réu no 23º BC. O juizo a quo, com todo respeito, sequer
cotejou de maneira efetiva os depoimentos testemunhais do Ministério Público
Militar, considerando a "palavra" do réu, altamente controvertida e em
improvável história que convença alguém. E mais uma vez, apenas para reforçar o
argumento, no que se refere especificamente aos documentos juntados pelo réu,
temos que a maioria deles são documentos de próprio punho, o que os torna mais
frágeis, tendo em vista que além da declaração per si, não há nenhuma outra
comprovação do que ali está contido (grifos nossos).
Não assiste razão ao Parquet.
O acervo probatório é frágil e não confirma os fatos narrados na
Exordial em desfavor do réu Ten Cel FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA.
Quanto à prova oral, descabida a alegação ministerial sobre a ausência,
na r. Sentença, de cotejo dos depoimentos das testemunhas de acusação com o
interrogatório do réu. Ora, as citadas testemunhas não apontaram qualquer conduta
criminosa do réu, senão vejamos.
O Cel Ednaldo Cândido da Silva, Subcomandante do 23º BC,
testemunha arrolada pelo MPM, afirmou que apenas ouviu boatos sobre
irregularidades no processo da Operação Pipa, reforçando que não possuía
quaisquer provas contra os réus. Declarou, ainda, que a substituição do Maj
FLÁVIO BERTOLOT PEREIRA no Escritório foi decorrente de insatisfações
do Comando com a gestão administrativa do local, nada se relacionando com as
acusações dos autos ou com questões financeiras e contábeis (evento 81, vídeos 2
a 7, da APM).
A testemunha ministerial Ten Cel R1 Marcelo Guimarães Martins
declarou que foi o responsável pelo relatório de apuração sumária e que o elaborou
com base na denúncia apócrifa e em conversas com o Comandante e o
Subcomandante da Unidade, que estavam preocupados com boatos sobre
militares do Escritório da Operação Carro Pipa que ostentavam bens
incompatíveis com a condição de militar. Reforçou que não participou de
quaisquer fiscalizações in loco e que o relatório era superficial e indicava uma
apuração maior do caso em Inquérito (evento 81, vídeos 8 a 10, da APM).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
6/19
A testemunha ex-Cb Carlos Ronney Moreira da Silva não soube de
qualquer irregularidade no Escritório da Operação Pipa. Disse que o escritório, em
2016, realizava a fiscalização da operação, não sendo responsável pelo
credenciamento ou prestação de contas (de responsabilidade de uma equipe fora do
Escritório). Disse, ainda, que a fiscalização era feita tanto pelo Escritório como
por uma equipe escalada diretamente pelo Comando. Disse que viajou apenas
com o Sgt CELIO MAURO para as fiscalizações e, por fim, reiterou que não
observou quaisquer irregularidades na atuação desse Sargento ou do Cel
BERTOLOT (evento 131, vídeos 9 e 10, da APM).
As testemunhas ministeriais Ten Cel Silvio Fernando Ferreira dos
Santos e Delegado de Polícia Marcus Vinícius Azevedo Damasceno nada
contribuíram ao caso em apreço.
Resta claro, portanto, que não houve testemunhas que confirmaram os
fatos narrados na Denúncia. Os relatos referem-se apenas a rumores de prática
criminal no 23º BC, mas a nenhum fato concreto.
No que tange à prova documental, os valores encontrados na conta do
acusado foram justificados pela Defesa, conforme o excerto da Sentença transcrito
abaixo:
No que diz respeito aos depósitos sem identificação de origem, recebidos na conta
bancária do acusado entre dezembro de 2015 e março de 2016, somando a quantia
de R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais), a Defesa conseguiu comprovar a
origem lícita de tal numerário, o qual foi depositado pelo próprio titular da conta
bancária, TC BERTOLOT.
Demonstrou que, em julho de 2015, o TC BERTOLOT recebeu, em espécie, R$
25.000,00 (vinte e cinco mil reais) de seu irmão, FRANK BERTOLOT PEREIRA, em
contraprestação a uma ajuda financeira prestada pelo acusado em período
pretérito. Idêntica transação repetiu-se em janeiro de 2016, com a entrega de mais
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), e em julho de 2016, com o repasse de R$
17.000,00 (dezessete mil reais). Neste passo, vide: declaração prestada por FRANK
BERTOLOT PEREIRA (evento 28, doc. 12); declaração prestada por DEVANIR
DUARTE E SILVA (evento 28, doc. 13); perícia contábil atestando a
compatibilidade entre os saques realizados nas contas bancárias do Sr. Frank e os
valores repassados ao acusado (evento 28, doc. 14).
Outrossim, o réu logrou comprovar que, em dezembro de 2015, recebera R$
70.000,00 (setenta mil reais) do Sgt JOÃO PAULO ESTEVES DE LIMA, referente à
venda de um veículo S-10. Este valor foi pago de modo fracionado: R$ 54.000,00
depositados na conta bancária da esposa do acusado, JEANNE DE ARAÚJO
CAMURÇA PEREIRA (comprovante de depósito - evento 28, doc. 16), e R$
16.000,00 (dezesseis mil) entregues em espécie ao TC BERTOLOT (vide depoimento
do Sgt Esteves em sede inquisitorial - evento 28, doc. 17, da APM).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
7/19
Ainda, o sentenciado em tablado recebeu, no decorrer do ano de 2016, R$ 8.150,00
(oito mil, cento e cinquenta reais), referentes à venda de diversos bens e utensílios
domésticos a outros militares, em virtude de sua transferência ao Rio de Janeiro
(vide declarações dos militares compradores - evento 28, doc. 24).
De mais a mais, atestou que sua esposa, em junho de 2016, recebeu em espécie R$
55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), relativos à venda de um veículo Ford
Ecosport, conforme recibo acostado aos autos (evento 202, doc. 3).
Assim, a Defesa demonstra que os valores em espécie, depositados pelo acusado em
sua própria conta bancária, são provenientes de fonte honesta.
Ao contrário do que pretende o Parquet, as declarações por escrito
juntadas aos autos são meios de prova válidos no Processo Penal Castrense, por
força do art. 295 do CPPM. Nesse sentido, oportuno trazer à baila decisão do e.
Superior Tribunal de Justiça que não vislumbrou óbices na apreciação de tais
documentos no processo penal comum, conforme o julgado a seguir:
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. 1. ARTIGO 499. ARROLADAS TESTEMUNHAS. NÃO
ENCONTRADAS E NÃO SUBSTITUÍDAS NO MOMENTO DA INSTRUÇÃO.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECLARAÇÕES
POR ESCRITO JUNTADAS E VALORADAS NA SENTENÇA. 2. PRISÃO EM
FLAGRANTE. BUSCA E APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO
PACIENTE SEM MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA.
POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 3. INOCÊNCIA. ALEGAÇÃO.
ANÁLISE INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. 4 ORDEM DENEGADA. 1. Não
há que se falar em nulidade se não restou evidenciado qualquer prejuízo à defesa
do paciente pelo indeferimento da oitiva das testemunhas em sede de diligências
complementares, que, sendo conhecidas antes, não foram arroladas em tempo
oportuno, e que em nada poderiam colaborar para alterar o convencimento
judicial. Declarações trazidas por escrito e que chegaram a ser avaliadas pelo
magistrado. 2. O estado de flagrância constitui exceção expressa na Constituição
da República à inviolabilidade do domicílio, autorizando a entrada em domicílio
alheio para viabilizar a prisão em flagrante (artigo 5º, inciso XI da CF). 3. Análise
da inocência do paciente incompatível com a via eleita do habeas corpus, por
demandar análise pormenorizada do conjunto probatório. 4. Ordem denegada
(grifo nosso).
(HC n. 55.392/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em 15/5/2008, DJe de 2/6/2008.)
Por óbvio, as declarações por escrito não são equivalentes às provas
orais no curso da Ação Penal, obtidas sob o crivo do contraditório das partes.
Contudo, as declarações juntadas pela Defesa foram corroboradas por relatórios
contábeis, procurações, comprovantes de depósito e extratos de contas bancárias dos
declarantes e do réu (evento 28 da APM), os quais não foram contestados pelo
MPM.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
8/19
Cabe salientar que as referidas declarações e demais documentos
foram apresentados pela Defesa em momento anterior à primeira audiência. Nessa
toada, poderia o MPM ter arrolado quaisquer dos declarantes em rol testemunhal
complementar, na forma do art. 417, caput e § 4º, do CPPM, a fim de elucidar suas
dúvidas e questionar as testemunhas sobre as declarações nelas transcritas. De todo
modo, o MPM optou por não o fazer, arrolando, em seu lugar, outras duas
testemunhas militares, sem que fosse atingido o limite máximo de testemunhas
contido no art. 77, “h”, do CPPM.
Os documentos juntados pela Defesa foram devidamente apreciados
pelo Juiz em conjunto com as demais provas, à luz do Princípio do Livre
Convencimento Motivado. Inviável, assim, a mera desqualificação da prova
pretendida pelo Órgão Ministerial sem outros fundamentos jurídicos ou
contraprovas.
Outrossim, não há que se falar em prática de crime pela falta de
relatório de execução da Operação Pipa pelo réu. Tais fatos podem caracterizar
irregularidades administrativas e eventuais punições disciplinares pela Organização
Militar, mas são incapazes de justificar um decreto condenatório.
Por fim, não há como subsistir o crime de lavagem de dinheiro. Este é
definido como delito derivado, acessório ou parasitário, por pressupor a existência
de um crime pretérito. Ou seja, exige-se a comprovação da origem criminosa dos
valores sob apuração, o que não é o caso dos autos.
Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência do e. STF,
conforme trecho da ementa abaixo:
EMENTA: 1) DIREITO PENAL. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO.
CONFIGURAÇÃO DO DELITO E PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A
CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE. 2) A LAVAGEM DE DINHEIRO É
ENTENDIDA COMO A PRÁTICA DE CONVERSÃO DOS PROVEITOS DO
DELITO EM BENS QUE NÃO PODEM SER RASTREADOS PELA SUA ORIGEM
CRIMINOSA. 3) A DISSIMULAÇÃO OU OCULTAÇÃO DA NATUREZA, ORIGEM,
LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DOS
PROVEITOS CRIMINOSOS DESAFIA CENSURA PENAL AUTÔNOMA, PARA
ALÉM DAQUELA INCIDENTE SOBRE O DELITO ANTECEDENTE. 4) O
DELITO DE LAVAGEM DE DINHEIRO, CONSOANTE ASSENTE NA DOUTRINA
NORTE-AMERICANA (MONEY LAUNDERING), CARACTERIZA-SE EM TRÊS
FASES, A SABER: A PRIMEIRA É A DA “COLOCAÇÃO” (PLACEMENT) DOS
RECURSOS DERIVADOS DE UMA ATIVIDADE ILEGAL EM UM
MECANISMO DE DISSIMULAÇÃO DA SUA ORIGEM, QUE PODE SER
REALIZADO POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, CASAS DE CÂMBIO,
LEILÕES
DE
OBRAS
DE
ARTE,
DENTRE
OUTROS
NEGÓCIOS
APARENTEMENTE LÍCITOS. APÓS, INICIA-SE A SEGUNDA FASE, DE
“ENCOBRIMENTO”, “CIRCULAÇÃO” OU “TRANSFORMAÇÃO” (LAYERING),
CUJO OBJETIVO É TORNAR MAIS DIFÍCIL A DETECÇÃO DA MANOBRA
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe077...
9/19
DISSIMULADORA E O DESCOBRIMENTO DA LAVAGEM. POR FIM, DÁ-SE A
“INTEGRAÇÃO” (INTEGRATION) DOS RECURSOS A UMA ECONOMIA ONDE
PAREÇAM LEGÍTIMOS. 5) IN CASU, O ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS
REVELA QUE O EMBARGANTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DA
UTILIZAÇÃO DAS EMPRESAS BÔNUS BANVAL E NATIMAR NEGÓCIOS E
INTERMEDIAÇÕES LTDA. PARA A PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO. ADEMAIS, O EMBARGANTE RECEBEU, POR MEIO DE
TERCEIROS, REPASSES DE SAQUES EFETUADOS NO BANCO RURAL. 6) IN
CASU, AS CONDIÇÕES MATERIAIS EM QUE PRATICADO O DELITO
ENCERRAM MOTIVOS SUFICIENTES PARA SE CONCLUIR QUE O AGENTE
DESEJAVA
OCULTAR
OU
DISSIMULAR
A
NATUREZA,
ORIGEM,
LOCALIZAÇÃO, DISPOSIÇÃO, MOVIMENTAÇÃO OU PROPRIEDADE DO
NUMERÁRIO, EM RELAÇÃO AO QUAL, TAMBÉM PELAS CIRCUNSTÂNCIAS
OBJETIVAS DOS FATOS PROVADOS, REVELARAM QUE O RÉU SABIA QUE O
NUMERÁRIO ERA PROVENIENTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, DE CRIME.
7) EMBARGOS INFRINGENTES A QUE SE NEGA PROVIMENTO (grifo nosso).
(AP 470 EI-décimos segundos, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em
13/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 30-04-2014 PUBLIC 02-
05-2014 RTJ VOL-00229-01 PP-00300.)
É essa também a avalição do e. STJ sobre o tema, in verbis:
PENAL.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
CONDUTAS
DE
OCULTAR
OU
DISSIMULAR.
NECESSIDADE.
CRIME
DERIVADO, ACESSÓRIO
OU
PARASITÁRIO.
EXIGÊNCIA
DE
DELITO
ANTERIOR.
PUNIÇÕES
AUTÔNOMAS. EXISTÊNCIA DE CONCURSO DE CRIMES. CONFIGURAÇÃO
DE
CRIME
ANTECEDENTE.
DESNECESSIDADE
DE
PARTICIPAÇÃO.
PRECEDENTES. JURISDIÇÃO PENAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. EMPRÉSTIMO DE REGRESSO.
DENÚNCIA RECEBIDA. [...] III - Não há que se falar em pós-fato impunível, mas
em condutas autônomas, caracterizadoras de lavagem de dinheiro, por ter o agente
alcançado as vantagens que perseguia com o cometimento do crime. Isso porque,
conforme entendimento doutrinário, a lavagem de dinheiro, assim como a
receptação é, por definição um crime derivado, acessório ou parasitário,
pressupõe a ocorrência de um delito anterior. IV- É próprio da lavagem de
dinheiro, como também da receptação (Código Penal, art. 180) e do
favorecimento real (Código Penal, art. 349), que estejam consubstanciados em
atos que garantam ou levem ao proveito do resultado do crime anterior, mas
recebam punição autônoma. [...] XIV - Denúncia recebida (grifo nosso).
(APn n. 458/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, relator para acórdão
Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 16/9/2009, DJe de 18/12/2009.)
Portanto, deve ser mantida a absolvição do acusado Ten Cel FLÁVIO
BERTOLOT PEREIRA, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM.

2. Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
10/19

O réu Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA foi
denunciado pela prática de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Narra a
Denúncia que ele teria recebido valores indevidos para beneficiar participantes da
Operação Carro Pipa em suas atividades no Escritório. Entre os valores recebidos de
terceiros por esse acusado, estariam pagamentos feitos pelo réu JOSÉ DE SOUSA
DAVID, no total de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais); pelo réu CARLOS
DANIEL MESQUITA MOTA, no total R$ 53.220,45 (cinquenta e três mil duzentos
e vinte reais e quarenta e cinco centavos); e por RAIMUNDO MACELIO
MESQUITA NOGUEIRA, que faleceu durante o curso das investigações, no total de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
A r. Sentença o condenou, por desclassificação, pela prática do crime
previsto no art. 310, caput, do Código Penal Militar, à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois)
anos, com o direito de apelar em liberdade, e fixando o regime prisional inicialmente
aberto para o caso de cumprimento de pena. Ademais, esse acusado foi absolvido
pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o
acusado fosse condenado nos termos da Peça Pórtico, com os seguintes argumentos:
As transferências e depósitos recebidos somaram R$ 212.818,23, que representam
30% (trinta por cento), já excluindo as transferências do próprio investigado, as
duplicidades e os créditos de seu cônjuge. Ou seja, os valores recebidos como
transferências e depósitos foram superiores aos proventos.
[...]
Para checar a veracidade das informações apresentadas pelo réu, este Membro
Ministerial requereu que o Exército Brasileiro esclarecesse se os caminhões acima
informados participavam da Operação Pipa e que anexasse os contratos de
credenciamento. Sendo assim, o Exército enviou as informações requeridas, bem
como os contratos conforme requisitado. (Evento 212).
Porém, temos que ao analisar os contratos de credenciamento, em nenhum deles
consta como proprietários dos caminhões as pessoas indicadas pela Defesa, a
saber a mãe do SGT CÉLIO MAURO e sua sogra. Assim como, diferindo do
afirmado pelo réu em interrogatório, não aparece o nome de CARLOS DANIEL
MESQUITA MOTA como prestador de contas em nenhum dos caminhões.
Além do mais, temos que os primeiros credenciamentos na Operação Pipa desses
caminhões constam do final de 2016, período ulterior ao dos depósitos suspeitos
realizados na conta do réu, ou seja, existiam outros caminhões em nome do réu,
cuja titularidade não fora revelada no momento do interrogatório e que
desembocaram na quantidade dos depósitos ilícitos acima especificados. Aliás, é
importante revelar que o aludido réu praticava inúmeros atos de ofício
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
11/19
relacionados à operação pipa e que justificariam o recebimento de vantagens
indevidas – a título de exemplo viagens de fiscalização de pipeiros e caminhões em
situação irregular.
Por fim, temos que, diferentemente do alegado em interrogatório, JOSÉ DE
SOUSA DAVID não figura como motorista em nenhum dos contratos ou
documentos enviados pelo Exército Brasileiro. Temos então que, em que pese a
genitora do réu e sua sogra terem sido proprietárias dos caminhões, o restante das
informações fornecidas pelo réu em sede de interrogatório não condizem com o que
está descrito nos documentos oficiais enviados pelo Exército Brasileiro, de tal
forma que a história contada se torna inverídica no que se refere à propriedade dos
caminhões e motoristas credenciados enquanto estes estiveram credenciados na
Operação Pipa.
Deste modo, temos que apesar de todos os documentos trazidos pela defesa e as
alegações do réu no interrogatório, permanecem altas as suspeitas acercas dos
depósitos irregulares, tendo em vista que o réu não comprovou a origem de tais
depósitos, ou sequer forneceu informações coerentes com o que consta nos
documentos do Exército (grifos nossos).
Não prospera o argumento ministerial.
Ab initio, transcrevo o crime de corrupção passiva, capitulação jurídica
contida na Exordial Acusatória a esse acusado:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou
aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou
promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica
infringindo dever funcional.
Sobre o referido crime, destaco a lição de Cicero Robson Coimbra
Neves e de Marcello Streifinger
3:
Adicione-se que é preciso que haja um nexo causal entre a vantagem e a atividade
do agente público corrompido, ou seja, é preciso que a “troca” a “mercancia”
envolva ato de atribuição do agente público (grifos nossos).
A despeito da existência de pagamentos suspeitos na conta desse réu,
não há nos autos provas que demonstrem ato ou promessa de ato de atribuição do
réu no Escritório da Operação-Pipa. A Denúncia menciona que teria ocorrido “[...] a
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
12/19
transferência de verbas em troca de credenciamentos, prestações de serviço com
mínima fiscalização (ou precária) [...]”, e, as Razões Recursais, que haveria
“[...] inúmeros atos de ofício relacionados à operação pipa e que justificariam o
recebimento de vantagens indevidas - a título de exemplo viagens de fiscalização de
pipeiros e caminhões em situação irregular”. No entanto, nenhuma dessas ações foi
comprovada na instrução criminal.
Como já mencionado, as testemunhas em Juízo ouviram rumores sobre
delitos, mas ninguém presenciou quaisquer dos fatos contidos na Denúncia.
Acrescem-se aos depoimentos citados as declarações prestadas pela testemunha ex-
Sgt Elias Márcio de Jesus, que disse não ter visto irregularidades ou propina nos
cinco anos em que trabalhou no Escritório da Operação Pipa. Reiterou que o Sgt
CELIO MAURO ficava a cargo da confecção de planilhas em Excel, não possuía
acesso aos sistemas de prestação de contas e sequer tinha poder de decisão sobre
credenciamentos (evento 169, vídeos 1 a 6, da APM).
Em contraponto, o réu Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE
ALMEIDA trouxe versão diversa dos fatos. Afirmou que a origem dos valores
recebidos que extrapolam os proventos recebidos do Exército e os rendimentos de
sua esposa decorreram de serviços prestados por dois caminhões de sua propriedade,
em nome de terceiros, utilizados na Operação Carro Pipa, conforme explicação a
seguir.
O Sgt CÉLIO MAURO, em Juízo, relatou que comprou dois
caminhões e colocou um deles em nome de sua mãe e o outro em nome de um
primo. Disse que seus dois caminhões foram sorteados e participaram da Operação
Pipa por meio de motoristas subcontratados por Raimundo Macélio Mesquita
Nogueira, de apelido Maninho. Declarou que os dois caminhões ficaram a cargo do
réu CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, que trabalhava com o Maninho, e
pagava ao CARLOS DANIEL, pela gerência dos caminhões, o montante de
10% (dez por cento) dos pagamentos recebidos pelos serviços dos veículos. Em
adendo, solicitou ao réu JOSÉ DE SOUSA DAVID, padrasto de sua esposa e
uma pessoa de sua confiança, que fosse o motorista credenciado de um
caminhão e que recebesse os pagamentos da Operação em relação a esse
automóvel, embora os motoristas, de fato, fossem os subcontratados do
Maninho. Em seguida, disse que os valores recebidos de JOSÉ DE SOUSA DAVID
referiam-se aos serviços prestados por um caminhão. Quanto aos valores recebidos
de CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA, declarou serem decorrentes dos
serviços do outro caminhão, abatidos os gastos com motoristas, combustível e
manutenção, e da posterior venda dos dois caminhões, realizada por esse
despachante (evento 172 da APM).
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
13/19
Essa versão foi corroborada pelos interrogatórios dos acusados JOSÉ
DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA. E, ao contrário do
que afirma o MPM, constam dos autos documentos que informam a propriedade dos
dois caminhões em nome de parentes do réu militar e confirmam a participação dos
veículos na Operação Pipa durante o período dos supostos delitos.
Entre os documentos juntados, Maria dos Santos Neris Machado, sogra
do citado réu, consta como “proprietária anterior” do caminhão de placa BWI-0166
(evento 187, docs. 1 e 3, da APM). Já Sonia Maria Nogueira Nascimento, mãe do
acusado, consta como “proprietária anterior” do veículo de placa JLW-4789 (evento
187, docs. 2 e 3, da APM).
Também não se sustenta a tese ministerial de que os credenciamentos
teriam ocorrido ao final de 2016, período posterior aos fatos. Tal conclusão baseia-
se em informações prestadas pelo 23º BC, mas que, com a devida vênia, não são
claras sobre a existência, no arquivo da OM, de todos os credenciamentos realizados
no âmbito da Operação Carro-Pipa, senão vejamos.
O Ofício citado pelo MPM inicia com o seguinte trecho (evento 212,
doc. 2, da APM):
Sobre os quesitos formulados pelo MPM referentes ao processo 7000020-
35.2021.7.10.0010, encaminhados pelo DIEx acima referenciado, foi feita consulta
ao 23º Batalhão de Caçadores (23º BC), Organização Militar Executante (OME),
que já contratou os carros-pipa objeto do citado processo. Aquela OME, por meio
do DIEx nº 506-Set Jur/1ª Seç/EM, de 20 de outubro de 2021, encaminhou toda a
documentação encontrada nos seus arquivos, na forma digitalizada, e que está
disponível para cópia, na rede interna do Comando da 10ª RM [...] (grifo nosso).
Contudo, durante o Inquérito Policial Militar, foi solicitado ao 23º BC
que informasse quais veículos e motoristas prestavam serviços na Operação Carro-
Pipa em alguns municípios do Ceará, oportunidade em que essa OM prestou a
seguinte informação (evento 65, doc. 1, fl. 6, do IPM):
1. Em atenção ao documento citado na referência, que trata de diligências
complementares ao IPM pelo qual o Sr. Cel Alexandre Paulino Gomes é
encarregado, informo que em nossos arquivos não há registros completos no
período considerado, que corresponde ao trimestre constituído pelos meses de
novembro e dezembro do ano de 2016 e janeiro de 2017, visto que os dados gerados
pelo Sistema GPIPA/23º BC, que e gerenciado pelo Consórcio TBK, terem sido
retirados do acesso direto desta OME.
2. Segue em anexo uma relação de pipeiros, rotas por eles percorridas eseus
respectivos municípios e placas de caminhões vinculados ao Sr. RAIMUNDO
MACÉLIO
MESQUITA
NOGUEIRA,
proprietário
da
empresa
P&M
CORRETAGEM E DESPACHO DE VEÍCULOS LTDA, cadastrados nesta OME
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
14/19
para prestarem serviços de transporte e distribuição de água Potável em veículo
apropriado (carro-pipa) no trimestre constituído pelos meses de novembro e
dezembro de 2016 e janeiro de 2017 (grifos nossos).
Assim, não se pode concluir que os credenciamentos informados
seriam, de fato, os primeiros realizados em relação aos dois veículos. Ressalte-se
que, com base nos contratos juntados pela Unidade Militar (evento 212, docs. 3 a 7,
da APM), os credenciamentos possuíam vigência aproximada de 1 (um) ano e não
eram feitos termos aditivos de prorrogação de prazo, mas iniciadas novas
contratações.
Outrossim, os documentos juntados pela Defesa contrariam o
argumento ministerial. O Aditamento nº 006-OP Pipa ao Boletim nº 100, de 1º de
junho de 2015, informa que o veículo de placa JLW-4789 era o 13º titular na rota de
Icó-CE e o 2º titular na rota de Jaguaribe-CE, enquanto o veículo de placa BWI-
0166 era o primeiro em fila de espera para a mesma rota. Do mesmo modo, o
documento informa vistoria em ambos os veículos em Jaguaribe-CE em 17/10/2016.
Como se pode observar, ambos os períodos são anteriores aos credenciamentos
informados pela OM e pressupõem contratações anteriores.
O relatório de quebra de sigilo vai ao encontro da versão da Defesa ao
confirmar o pagamento, em 2015, a um dos acusados civis pelo 23º BC (evento 108,
doc. 2, do PQS nº 0000088-46.2017.7.10.0010), in verbis:
O prestador de serviço, JOSÉ DE SOUSA DAVID, CPF 234.193.693-87, transferiu
R$ 46.000,00 para o militar nos anos de 2015 e 2016, conforme detalhamento na
tabela abaixo:
[...]
Em consulta ao SIAFI, o pipeiro JOSÉ DE SOUSA DAVID recebeu, no ano 2015,
um total de R$ 68.747,72 decorrentes de pagamentos ordens bancárias emitidas
pelo 23º Batalhão de Caçadores, nos meses de agosto, setembro, novembro e
dezembro (grifo nosso).
Assim, não subsiste o delito de corrupção passiva imputado pela
Denúncia. Todavia, a versão apresentada pela Defesa e a desclassificação do crime
para o art. 310 do CPM, feita pelo Juízo a quo, estão de acordo com as provas dos
autos. Não há o que se opor à argumentação da r. Sentença, que classifica
devidamente o crime cometido pelo réu, conforme o fragmento abaixo:
Ora, com base em todas as provas já relacionadas nesta sentença, incluindo a
própria confissão deste militar e as consideradas para sua absolvição pelo art. 308,
§1º, do CPM, não há dúvidas de que CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA
arquitetou um ilícito estratagema para participar da Operação Carro-Pipa,
extraindo vultosos lucros nos anos de 2013 a 2016. Para tal, adquiriu caminhões-
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
15/19
pipa, registrou-os em nome de terceiros, cadastrou-os na OCP em nome de laranjas,
contratou os serviços de "Maninho" para operacionalizar os serviços, tudo com o
fito de possibilitar sua participação no programa emergencial.
Tinha plena consciência da ilicitude de sua participação, tendo em vista sua
posição como militar atuante no próprio escritório da OCP, tanto que planejou
minuciosamente uma forma de não ser descoberto.
Portanto, de forma simulada, participou por intermédio de terceiros, na concessão
de serviços relativos à Operação Carro-Pipa, programa concernente à
administração militar, a quem cumpre a sua fiscalização. Resta cristalina,
portanto, sua incursão no delito do art. 310 do CPM.
[...]
É relevante comentar que, ainda que o SGT CÉLIO tenha confessado o registro dos
caminhões em nome do "laranja" JOSÉ DE SOUSA DAVID, esse fato, por si só, é
insuficiente para presumir a existência de prejuízos ao erário, fazendo surgir um
teórico delito de estelionato. Para tal, haveria que constar nos autos provas acerca
do não cumprimento adequado das rotas de entrega de água, juntamente com o
respectivo pagamento por parte do Exército. Ocorre que estas informações não
constam dos fólios, até porque não foram objeto de instrução. Portanto, fica
afastada a hipótese de um eventual amoldamento dos fatos ao art. 251 do CPM [...]
(grifo nosso).
O entendimento firmado em Primeiro Grau está em consonância com a
jurisprudência dessa e. Corte, conforme as ementas abaixo:
APELAÇÃO. MPM. PECULATO E PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. INTERESSE
PARTICULAR DE MILITAR EM NEGÓCIOS JÚRIDICOS CELEBRADOS ENTRE
A FORÇA E ENTES PRIVADOS. PLEITO DO CUSTOS LEGIS QUE EXTRAPOLA
O ESCOPO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Pratica o delito de participação
ilícita, art. 310 do CPM, o militar que labora dentro da Organização Militar em
busca de satisfazer interesse próprio, ou de pessoas que lhe são próximas, de lucro
em negócios jurídicos celebrados entre a Força e entes privados, quando deveria
apenas fiscalizar e zelar pelos interesses da Administração. Para a configuração
do delito de peculato faz-se necessário que o agente inverta a propriedade do bem
público. A simples utilização do patrimônio público de forma indevida seguida da
restituição do bem nos termos em que fora retirado da Administração
descaracteriza o tipo penal de peculato (art. 303 do CPM). O pedido do custos legis
que extrapola os limites ou a extensão do escopo do recurso de Apelação, feito após
as contrarrazões, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez
que surpreende as partes. Recurso ministerial provido parcialmente. Decisão
unânime (grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000214-24.2012.7.01.0301. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 08/06/2017, Data de
Publicação: 23/06/2017.)

7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
16/19
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PARTICIPAÇÃO ILÍCITA. ART. 310 DO CPM.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
ATUAÇÃO. MODO SIMULADO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O
erro material na interposição do termo do recurso de apelação, posteriormente
sanado pelo juízo a quo, não inviabiliza o conhecimento do recurso. Precedente do
STJ. Preliminar rejeitada por unanimidade. Amolda-se ao delito previsto no art.
310 do CPM a conduta de militares do Exército Brasileiro que, por intermédio de
familiares, participam, de modo simulado, de contrato de fornecimento de gêneros
alimentícios à Organização Militar sobre o qual deveriam desempenhar a função
de fiscalização. Precedente do STM. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime
(grifo nosso).
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7001269-98.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
09/12/2021, Data de Publicação: 24/12/2021.)
Por fim, não há enquadramento do fato ao crime do art. 1º da Lei
n. 9.613/98. Ainda que tenha ocorrido um crime antecedente, não há qualquer
notícia de que os serviços de caminhão-pipa deixaram de ser prestados para
considerar que os pagamentos pelas entregas de água foram indevidos ou que houve
prejuízo à Administração Militar. O crime ocorre pela participação do militar em
contrato, fornecimento ou concessão da qual ele é proibido, não por pagamentos
indevidos. Nas palavras da doutrina: “[...] o tipo traz “participar em contrato” e
não “participar em contrato prejudicial à Administração Militar”
4.
E, ainda que se considerasse a hipótese de capital ilícito, a
transferência direta dos valores entre os réus não caracterizaria a lavagem de
dinheiro, por ausência de elementos objetivos que confirmem a “reciclagem do
capital”.
Portanto, deve ser mantida a decisão do Juízo a quo que absolveu
CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA em relação aos crimes de corrupção
passiva e lavagem de dinheiro; e que o condenou, por desclassificação, pela prática
do crime previsto no art. 310 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos, com o
direito de recorrer em liberdade, e fixando o regime prisional inicialmente aberto
para o caso de cumprimento de pena.

3. JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
17/19

Os réus JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA foram denunciados pela prática de corrupção ativa pelo pagamento de
valores indevidos ao Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA, em troca de
benefícios a esses civis no âmbito da Operação Carro Pipa. O acusado JOSÉ DE
SOUSA DAVID teria pagado ao Sargento R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais),
enquanto o acusado CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA teria pagado R$
53.220,45 (cinquenta e três mil duzentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).
A r. Sentença absolveu ambos os civis com fundamento no art. 439,
“b”, do CPPM.
Em seu Apelo, o MPM requereu a reforma do Decisum para que o
acusado fosse condenado nos termos da Peça Pórtico, com os seguintes argumentos:
[...]
O primeiro aspecto é o fato de que parece muito contraditório o valor que
CARLOS DANIEL recebia como "salário" de MANINHO, se comparado à sua
responsabilidade, especialmente pelo volume de dinheiro que o mesmo
movimentava, conforme já demonstrado acima.
Já o segundo aspecto que gera questionamentos quanto à sua razoabilidade, é o
fato de que, no caso específico em que estaria credenciado JOSÉ DE SOUSA
DAVID, o procedimento foi totalmente diverso, já que JOSÉ DE SOUSA DAVID
aparece como aquele que transfere diretamente para o SGT CÉLIO MAURO em
várias ocasiões.
[...]
No que se referem aos depósitos quando o dinheiro caía na sua conta, avisava para
o SGT CÉLIO e em troca recebia R$500,00, R$600,00 ou outros valores como
forma de gratificação e ajuda. Ou seja, ele tinha PLENA CONSCIÊNCIA que um
caminhão estaria "rodando" (ou não - pois não se sabe se este caminhão prestava
serviços regularmente) em seu nome, que seu genro era o suposto proprietário, e
que aqueles valores não tinham lastro pois ele próprio não realizava nenhum
serviço (grifos nossos).
Não prospera o pleito ministerial.
Como já esmiuçado no voto, não há testemunhas ou outras provas que
demonstrem haver pagamento dos réus civis a militar “[...] para a prática, omissão
ou retardamento de ato funcional”, exigência do tipo penal do art. 309 do CPM.
Portanto, não restou caracterizado o delito de corrupção ativa apontado pelo Órgão
Ministerial.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
18/19
Além disso, a versão apresentada pelo réu CÉLIO MAURO
MACHADO DE ALMEIDA foi reforçada durante o interrogatório dos réus civis,
segundo o resumo a seguir.
O réu JOSÉ DE SOUSA DAVID declarou ter sido casado com a mãe
da esposa do Sgt CÉLIO MAURO, considerando-o um genro. Afirmou que esse
militar lhe disse que havia comprado um caminhão e necessitava dos dados do
interrogado para colocar como motorista na Operação Pipa, por não poder
constar o nome de militar do Exército. O interrogado declarou ter aceitado
repassar seus dados e cedeu sua conta para percepção dos valores recebidos
pela Operação. Reiterou que nunca dirigiu o caminhão na operação e, antes de
cada repasse dos pagamentos para o Sgt CELIO MAURO, retinha a
gratificação dada pelo militar ao interrogado, no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais) (evento 173 da APM).
O réu CARLOS DANIEL MESQUITA MOTA declarou que trabalhava
de despachante na Operação Pipa e prestava contas dos caminhões do réu Sgt
CELIO MAURO, embora o caminhão estivesse em nome de terceiro. Disse que
os valores transferidos ao Sargento eram referentes aos serviços prestados pelo
caminhão, abatidos os gastos de peças, combustíveis e do motorista. Disse que,
em meados de 2015, o militar teve de vender os caminhões e que os valores
transferidos após essa data ao militar se referiam a essa venda. Declarou, por fim,
nunca ter sido beneficiado em seu serviço de despachante (evento 174 da APM).
Como se depreende dos interrogatórios, não há o que discordar do
MPM sobre a plena consciência e contribuição dos réus civis na utilização dos
caminhões do réu Sgt CÉLIO MAURO MACHADO DE ALMEIDA na Operação
Carro Pipa. Ambos os acusados civis foram, inclusive, beneficiados com parte dos
pagamentos decorrentes dos serviços prestados por esses veículos.
De todo modo, tais fatos não caracterizam o delito de corrupção ativa
apontado pelo Órgão Ministerial. E, por força do art. 437, “a”, do CPPM, com base
no entendimento do enunciado nº 5 da Súmula dessa e. Corte, e pela ausência de
pedido em Alegações Escritas do MPM, não pode esse Juízo deliberar sobre
eventual desclassificação para o art. 310 c/c art. 53, ambos do CPM, que possui pena
mínima maior do que o crime de corrupção ativa.
Forçoso reconhecer, nesse sentido, o acerto da Decisão a quo em
absolver os réus JOSÉ DE SOUSA DAVID e CARLOS DANIEL MESQUITA
MOTA.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e negar provimento ao
Recurso do MPM, para manter inalterada a Sentença a quo por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

02/05/2023, 14:37
:: 40001350388 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c0af7477e62fe07...
19/19
Brasília, 20 de março de 2023.
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350388v6 e
do código CRC b818357f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 10/4/2023, às 17:54:43
1. TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 10. ed. Editora
JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
2. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição. Salvador. Ed.
JusPodivm. 2016. Pág. 142/143.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
Único. 5ª. ed. JusPodivm, 2021. p. 1.712.
4. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar – Volume
Único. 5ª. ed. JusPodivm, 2021. p. 1.721.
7000295-56.2022.7.00.0000
40001350388 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR